Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-39.2024.6.16.0710
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, em
Órgão julgador: Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, em
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
RECURSO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2016. TEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO NO PRAZO DE DEZ DIAS A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
(DEFENSOR). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL REJEITADA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ART.
355 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 324 DO CÓDIGO ELEITORAL (CALÚNIA)
COMBINADO COM ARTS. 327, II E III DO CÓDIGO ELEITORAL E 71 DO CÓDIGO
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Havendo, além da intimação do defensor, a intimação pessoal do réu da sentença
condenatória, o prazo recursal começa a fluir da última dessas intimações, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nessa Esteira,
considerando que o defensor do réu foi intimado da sentença, via Diário de Justiça
Eletrônico, na data de 27/09/17 e que o recurso foi protocolizado em 06/10/17, tem-
se que o prazo de dez dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral foi observado.
2. As ações penais eleitorais são públicas incondicionadas, não havendo que se
falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral. Inteligência do art. 355 do
Código Eleitoral.
3. O recorrente, ao afirmar estar "confirmado" que a vítima possui contra si um
processo por desvio de dinheiro público, que na sua concepção "quando você
tira um objeto de uma pessoa (...) você está desviando ou está roubando" e
que"ele continua praticando os mesmos atos de desvio de recursos públicos
através de horas extras(...)", imputou-lhe, indene de dúvidas, a prática dos
crimes descritos nos incisos I e III do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, não
fazendo prova de que tais declarações eram verdadeiras, conduta essa que se
amolda ao tipo penal descrito no art. 324 do Código eleitoral (calúnia).

Num. 44910183 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
4. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de calúnia eleitoral,
não merece reparos a sentença recorrida, nem mesmo com relação à dosimetria da
pena, a qual, fixou a pena-base no mínimo legal, corretamente majorando-a ante a
presença das causas de aumento constantes do art. 71 do Código Penal (crime
continuado) e dos incisos II e III do art. 327 do Código Eleitoral (crime cometido por
funcionário públ

Inteiro teor:
15/06/2026
Número: 0600008-39.2024.6.16.0710

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 19/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Calúnia na Propaganda Eleitoral, Difamação na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600008-
39.2024.6.16.0710, que julgou procedente a pretensão punitiva da denúncia e condenou o acusado
Willian Matheus Bueno Gomes, já qualificado, às sanções do artigo 324 e 325, ambos do Código
Eleitoral. Condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, observando-se a isenção no
caso de concessão de Justiça Gratuita. (Ação Penal Eleitoral em que o Ministério Público do
Estado do Paraná ofereceu denúncia em face de Willian Matheus Bueno Gomes, dando-o como
incurso nas sanções dos artigos 324 e 325, ambos do Código Eleitoral. Fato 1: Na data de 14 de
setembro de 2024, em condições de horário e local não especificados nos autos, nesta cidade e
Comarca de Telêmaco Borba/PR, o denunciado Willian Matheus Bueno Gomes, de forma
consciente e voluntária, por meio da empresa "Folha de Telêmaco Borba" (site e perfis nas redes
sociais Instagram e Facebook), caluniou o ex-prefeito Márcio Artur de Matos e o Secretário
Municipal Luís Fernando de Matos. Segundo consta dos autos, a matéria publicada, intitulada
"Ministério Público determina inelegibilidade de Nando Matos e do Dr. Márcio por desvio de
dinheiro em Telêmaco Borba", imputava falsamente às vítimas fato definido como crime -
especificamente o delito de apropriação indébita, ao alegar que eles seriam acusados de "desvio
de dinheiro". Ademais, a publicação afirmava que "o Ministério Público determinou inelegibilidade"
dos envolvidos, o que é juridicamente incorreto e não possui respaldo em condenação judicial ou
elemento probatório. (...). Fato 2: Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro fato, o
denunciado Willian Matheus Bueno Gomes, de forma consciente e voluntária, por meio da empresa
"Folha de Telêmaco Borba" (site e perfis nas redes sociais Instagram e Facebook), difamou o ex-
prefeito Márcio Artur de Matos e o Secretário Municipal Luís Fernando de Matos. Segundo consta
dos autos, ao veicular "propaganda eleitoral negativa" com o intuito de ofender a reputação e a
honra objetiva das vítimas, o denunciado atribuiu-lhes fatos que eram desabonadores e
distorcidos. A publicação em questão utilizava linguagem sensacionalista e acusatória,
mencionando uma "tempestade política e jurídica" sobre a cidade e a atuação dos envolvidos.
Insinuou que as vítimas agiram com o intuito de enriquecimento ilícito e favoreceram determinada
servidora por razões políticas, sem apresentar qualquer concreto ou suporte documental que
corroborasse tais alegações. Além disso, a matéria utilizou termos vagos e acusatórios como
"trama", "enredo intrincado" e "dano real ao erário", transformando fatos que eram objeto de
investigação em condenações definitivas. A notícia buscou descontextualizar os eventos reais e
omitir a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, o que foi fundamental para afastar a
alegação de condenação ou inelegibilidade, tudo conforme Portaria, Representação Eleitoral n.º
0600877-53.2024.6.16.0111).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
MARCIO ARTUR DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44910183
14/06/2026
12:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44910183 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.248

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600008-39.2024.6.16.0710 – Telêmaco Borba –
PARANÁ
Relatora originária: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Redator Designado: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERCEIRO INTERESSADO: LUIS FERNANDO DE MATOS
TERCEIRO INTERESSADO: MARCIO ARTUR DE MATOS
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

DIREITO
ELEITORAL
E
PENAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CALÚNIA
E
DIFAMAÇÃO
ELEITORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E COISA
JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE
DOLO.
AUSÊNCIA
DE
TIPICIDADE.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO
JORNALÍSTICA. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto
contra sentença que condenou o réu pela
prática dos delitos de calúnia e difamação
eleitorais - arts. 324 e 325 do Código
Eleitoral - fixando a pena em 09 meses de
detenção e 15 dias-multa, substituída por
uma pena restritiva de direito, consistente
em prestação pecuniária, no valor de 04
(quatro) salários-mínimos.

Num. 44910183 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
2. A Ação Penal foi movida pelo Ministério
Público Eleitoral em face do recorrente pela
publicação de matéria jornalística que, em
tese, imputava falsamente crimes e fatos
desonrosos ao secretário municipal e ao ex-
prefeito, com finalidade eleitoral.
3. O recorrente alega, em preliminar,
cerceamento de defesa em razão do
indeferimento de prova emprestada e
ocorrência de coisa julgada material. No
mérito, sustenta a ausência de dolo e
tipicidade, a imparcialidade da matéria
baseada em denúncia do Ministério Público,
o exercício da liberdade de expressão
jornalística e a fragilidade da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova emprestada; (ii)
verificar a ocorrência de coisa julgada
material em razão de decisões em outros
processos; (iii) analisar se a matéria
jornalística
publicada
pelo
recorrente
configura os crimes de calúnia eleitoral (art.
324 do Código Eleitoral) e difamação
eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral); e (iv)
determinar se a conduta do recorrente está
amparada pela liberdade de expressão
jornalística.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Rejeição
das
preliminares
de
cerceamento de defesa e coisa julgada.
6.
Ausência de calúnia eleitoral: A publicação, embora com retórica
sensacionalista, não imputou falsamente a
prática
de
crime,
mas
relatou
fatos
extraídos de uma denúncia do Ministério
Público em ação de improbidade administrativa, adaptando-os a uma
compreensão popular sem extrapolar para
uma imputação falsa de crime.
7. Ausência de difamação eleitoral: As
expressões como "tempestade política e

Num. 44910183 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
jurídica", "trama", "enredo intrincado" e
"dano real ao erário" são consideradas
interpretações retóricas dos fatos da ação
de
improbidade,
não
configurando
difamação, mas o exercício da liberdade de
expressão jornalística.
8. A existência de Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) posterior à publicação não
desconstitui o fato noticiado, mas apenas
afasta a atividade do Estado-Juiz, sendo
parte do debate político e eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Provimento do recurso criminal.
10. Absolvição do réu pelas imputações dos
delitos previstos nos arts. 324 e 325 do
Código Eleitoral.

Tese de julgamento: 1. A publicação
jornalística que relata fatos de uma ação de
improbidade administrativa, mesmo que
com retórica sensacionalista, não configura
calúnia eleitoral se não houver imputação
falsa de crime. 2. O uso de expressões
como "trama" ou "tempestade política e
jurídica" para descrever fatos de desvio de
função e improbidade administrativa, dentro
do contexto de uma notícia, não caracteriza
difamação eleitoral, estando amparado pela
liberdade de expressão. 3. A existência de
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
posterior não torna ilícita a conduta de
noticiar fatos de uma ação de improbidade
administrativa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, XXXVI; Código Eleitoral, arts. 324,
325; Código Penal, arts. 69, 168, 169, 170,
312; Código de Processo Penal, art. 386, II;
CPC, arts. 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade
Administrativa), arts. 9º, 10º, 11.

Num. 44910183 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 10/06/2026

RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por WILLIAN MATHEUS BUENO
GOMES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba- PR, que o condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral, fixando a pena em 09 meses de detenção e 15 dias-multa, substituindo-a
por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 04
(quatro) salários-mínimos.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 324
e 325 do Código Eleitoral, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 12.08.2025 (ID 44843633).
Houve audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a vítima Luís Fernando de
Matos, a testemunha Pollyana Lopes de Souza e interrogado o réu WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES (ID 44843705).
O Ministério Público Eleitoral e WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES apresentaram
alegações finais.
Na sentença, o Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba- PR condenou WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES pela prática dos delitos descritos nos artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral, fixando a pena em 09 meses de detenção e 15 dias-multa, substituindo-a
por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 04

Num. 44910183 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
(quatro) salários-mínimos.
Irresignado, o réu WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES apresentou recurso, alegando,
em preliminar: a) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de
prova emprestada dos autos de nº 0600877-53.2024.6.16.0111, nº 0006930-
03.2023.8.16.0165 e nº 0006911-94.2023.8.16.0165; e b) ocorrência de coisa julgada
material em razão da não condenação no processo eleitoral nº 0600877-
53.2024.6.16.0111, bem como em virtude da homologação do pedido de desistência da
vítima na ação criminal nº 0006930-03.2023.8.16.0165. No mérito sustenta que: a) a
matéria jornalística foi produzida de forma imparcial, com base na denúncia do Ministério
Público, na qual constava que uma das sanções seria a inelegibilidade da suposta vítima;
b) a liberdade de expressão jornalística é um direito básico; c) no depoimento do
recorrente ficou demonstrado que a matéria foi obtida por outra fonte jornalística que teria
enviado apenas o Inquérito Civil nº MPPR-0143.22.000495-4 da 4ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Telêmaco Borba/PR autos nº 0002243-80.2023.8.16.0165, o qual tratava
de ação de improbidade administrativa; d) a suposta matéria só relatou o que constava
na denúncia e, em nenhum momento emitiu qualquer juízo de condenação a qualquer
uma das supostas vítimas; e) o recorrente só teria recebido o documento inicial porque o
processo tramitava sob segredo de justiça, de forma que não teria como saber o desfecho
final do caso; f) o recorrente vem sofrendo perseguição tendo sido amedrontado por
ações na esfera criminal e cível; g) a leitura da matéria mostra que não se pode
vislumbrar a prática dos crimes de calúnia e difamação, sendo errônea a tipificação dada
aos fatos, que não se adequam às hipóteses legais; h) o mesmo fato, que aos olhos das
supostas vítimas, teria ensejado a prática do crime de calúnia não pode, ao mesmo
tempo, ser classificado como difamatório; i) a prova carreada aos autos é extremamente
frágil, notadamente porque consta apenas cópia de parte de uma suposta matéria
jornalística e sequer consta ata notarial para ter acesso ao teor integral do texto, com o
fim de comprovar se tudo foi dito pelo recorrente, j) inexiste dolo, pois o recorrente apenas
publicou matéria jornalística a partir de informação recebida por outra fonte; k) há
ausência de tipicidade formal, pois o recorrente apenas produziu matéria extraída da
denúncia do Ministério Público; l) o recorrente apenas publicou matéria de forma imparcial
não criando qualquer juízo sobre o fato.
Com base nas alegações, requereu preliminarmente que: a) seja acolhida a tese
preliminar de cerceamento de defesa para que seja cassada a sentença, com a remessa
dos autos ao juízo de origem para análise da prova emprestada; e b) seja acolhida a tese
preliminar de coisa julgada material, com fulcro no art. 5º XXXVI da CF e art. 502 a 508 do
CPC. No mérito, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso com a absolvição do
recorrente com fulcro no artigo 386, I, II, III, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal,
bem como pelos benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pela rejeição das preliminares de
cerceamento de defesa e coisa julgada, mantendo-se a higidez do processo, e no mérito,
pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que condenou WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES pela prática dos crimes previstos nos artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral (ID 44843740).

Num. 44910183 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
Recurso Criminal interposto, mantendo a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo
a quo (ID 44858595).
É o relatório.

VOTO
Adoto o relatório apresentado pela E. Relatora:
Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba- PR, que o
condenou pela prática dos delitos descritos nos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral, fixando a
pena em 09 meses de detenção e 15 dias-multa, substituindo-a por uma pena restritiva de direito,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 324 e 325 do
Código Eleitoral, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 12.08.2025 (ID 44843633).
Houve audiência de instrução e julgamento, na qual foi ouvida a vítima Luís Fernando de Matos, a
testemunha Pollyana Lopes de Souza e interrogado o réu WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
(ID 44843705).
O Ministério Público Eleitoral e WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES apresentaram alegações
finais.
Na sentença, o Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba- PR condenou WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES pela prática dos delitos descritos nos artigos 324 e 325 do Código
Eleitoral, fixando a pena em 09 meses de detenção e 15 dias-multa, substituindo-a por uma pena
restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.
Irresignado, o réu WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES apresentou recurso, alegando, em
preliminar: a) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova
emprestada dos autos de nº 0600877-53.2024.6.16.0111, nº 0006930-03.2023.8.16.0165 e nº
0006911-94.2023.8.16.0165; e b) ocorrência de coisa julgada material em razão da não
condenação no processo eleitoral nº 0600877-53.2024.6.16.0111, bem como em virtude da
homologação do pedido de desistência da vítima na ação criminal nº 0006930-03.2023.8.16.0165.
No mérito sustenta que: a) a matéria jornalística foi produzida de forma imparcial, com base na
denúncia do Ministério Público, na qual constava que uma das sanções seria a inelegibilidade da
suposta vítima; b) a liberdade de expressão jornalística é um direito básico; c) no depoimento do
recorrente ficou demonstrado que a matéria foi obtida por outra fonte jornalística que teria enviado
apenas o Inquérito Civil nº MPPR-0143.22.000495-4 da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Telêmaco Borba/PR autos nº 0002243-80.2023.8.16.0165, o qual tratava de ação de improbidade
administrativa; d) a suposta matéria só relatou o que constava na denúncia e, em nenhum
momento emitiu qualquer juízo de condenação a qualquer uma das supostas vítimas; e) o
recorrente só teria recebido o documento inicial porque o processo tramitava sob segredo de

Num. 44910183 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
justiça, de forma que não teria como saber o desfecho final do caso; f) o recorrente vem sofrendo
perseguição tendo sido amedrontado por ações na esfera criminal e cível; g) a leitura da matéria
mostra que não se pode vislumbrar a prática dos crimes de calúnia e difamação, sendo errônea a
tipificação dada aos fatos, que não se adequam às hipóteses legais; h) o mesmo fato, que aos
olhos das supostas vítimas, teria ensejado a prática do crime de calúnia não pode, ao mesmo
tempo, ser classificado como difamatório; i) a prova carreada aos autos é extremamente frágil,
notadamente porque consta apenas cópia de parte de uma suposta matéria jornalística e sequer
consta ata notarial para ter acesso ao teor integral do texto, com o fim de comprovar se tudo foi
dito pelo recorrente, j) inexiste dolo, pois o recorrente apenas publicou matéria jornalística a partir
de informação recebida por outra fonte; k) há ausência de tipicidade formal, pois o recorrente
apenas produziu matéria extraída da denúncia do Ministério Público; l) o recorrente apenas
publicou matéria de forma imparcial não criando qualquer juízo sobre o fato.
Com base nas alegações, requereu preliminarmente que: a) seja acolhida a tese preliminar de
cerceamento de defesa para que seja cassada a sentença, com a remessa dos autos ao juízo de
origem para análise da prova emprestada; e b) seja acolhida a tese preliminar de coisa julgada
material, com fulcro no art. 5º XXXVI da CF e art. 502 a 508 do CPC. No mérito, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso com a absolvição do recorrente com fulcro no artigo 386, I,
II, III, IV, V, VI e VII do Código de Processo Penal, bem como pelos benefícios da justiça gratuita
em favor do recorrente.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pela rejeição das preliminares de
cerceamento de defesa e coisa julgada, mantendo-se a higidez do processo, e no mérito, pelo
desprovimento do recurso com a manutenção da sentença que condenou WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES pela prática dos crimes previstos nos artigos 324 e 325 do Código Eleitoral (ID
44843740).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Criminal interposto, mantendo a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo a quo (ID
44858595).
De saída, voto por acompanhar a E. Relatora quanto às preliminares de cerceamento de defesa e
de ocorrência de coisa julgada, que bem resolveram a questão jurídica devolvida a este Tribunal
Regional Eleitoral.
No mérito, porém, apresento divergência.
Trata-se de recurso criminal no qual se discute a ocorrência dos delitos de calúnia e difamação
eleitorais (arts. 324 e 325, do Código Eleitoral) em razão da seguinte publicação da Folha de
Telêmaco:
Imagem 1 - Site Folha de Telêmaco

Num. 44910183 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Imagem 2 - Instagram Folha de Telêmaco

Num. 44910183 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Eis o texto da matéria:
O Ministério Público do Paraná desvendou um enredo intrincado: Danielle Ferreira,
uma funcionária concursada, passou dois anos em desvio de função na agência do
trabalhador antes de ser "promovida" a secretária pessoal de Nando Matos, filho do
prefeito e secretário municipal. As descobertas resultaram de uma investigação
meticulosa da Promotoria de Justiça, que revelou que Danielle confessou ter sido
nomeada em desvio de função na agência do trabalhador. O Ministério Público agora
exige a devolução dos valores recebidos ilegalmente por ela durante esse período. A
Recomendação Administrativa nº 11/2022, recebida em dezembro de 2022, foi
inicialmente desafiada pela Procuradoria Jurídica do município. Foi somente em
janeiro de 2023 que Marcio Matos decidiu pôr fim ao desvio de função, "transferindo"
Danielle Ferreira da Agência do Trabalhador para a Secretaria de Planejamento
Urbano e Meio Ambiente. A investigação aponta para uma trama urdida por Marcio
Matos e Luis Fernando Matos, visando o enriquecimento ilícito de Danielle Ferreira.
Eles praticaram atos que não só desviaram recursos públicos, mas também causaram
um dano real ao erário. Marcio Matos não apenas manteve informalmente a servidora
na agência do trabalhador, mas também concedeu uma função gratificada sem
justificativa aparente. Já Luis Fernando Matos, que a "colocou" na agência do
trabalhador, a convidou para a Secretaria de Planejamento, ignorando suas
responsabilidades na Divisão de Saúde Pública. A descoberta mais chocante é que o
desvio de função de Danielle Ferreira foi motivado por considerações políticas, uma
recompensa por seu papel na campanha do prefeito Marcio Artur de Matos

Em relação aos contornos doutrinários e jurisprudenciais do delito de calúnia eleitoral, acolho aqui
os fundamentos expostos pela E. Relatora, já que exaurem a questão sob o ponto de vista
teórico.
Porém, e esse o ânimo do pedido de vista, o exame que fiz da publicação não conduziu à
percepção da prática do delito.
De modo sucinto, o delito de calúnia eleitoral se constitui pela publicização de uma imputação da
prática de crime feita a terceiro e que se sabe falsa, com a finalidade de prejudicar o desempenho
eleitoral da vítima.
Em primeiro momento, a r. sentença, assim como a E. Relatora, reconhecem a prática do verbo
nuclear em razão das seguintes afirmações:
"o Ministério Público determina inelegibilidade de Nando Matos e do Dr. Márcio
por desvio de dinheiro em Telêmaco Borba"
"o motivo principal é apropriação indébita"
Bem, parece-me que o oferecimento de ação civil pública em razão de ato de improbidade
administrativa traduz, em si mesma, a ideia de que houve desvio de dinheiro.
Seria de um rigor inaplicável ao cotidiano exigir o conhecimento dos três grandes grupos de
ilícitos administrativos separados nos arts. 9º, 10º e 11, da LIA, bem como o conhecimento de

Num. 44910183 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
que há improbidade administrativa que se exaure pela violação de princípios da administração
pública.
Ainda mais porque no caso concreto o texto expõe, em seu trecho inicial, que o Ministério Público
pede a devolução de valores recebidos a mais, indevidamente, em razão de desvio de função.
Assim, a leitura do trecho pinçado dentro de seu contexto realiza a conexão entre o que o
Ministério Público afirmou na petição inicial da ação de improbidade a ideia de que houve desvio
de dinheiro público.
Quanto ao uso do vocábulo "determina", não é possível o seu entendimento como se fosse
"decreta" ou "impõe", especialmente porque quanto a esse verbo pode ser contraposto o
conhecimento popular de que o Ministério Público acusa e o Juiz julga/condena.
Reforço que a distinção aqui não é jurídica, como no caso do conceito de improbidade
administrativa, mas, sim, enraizada na experiência de vida das pessoas.
O terceiro argumento trata da afirmação da ocorrência de peculato (art. 312 do Código Penal) e
apropriação indébita, essa sim, conduta tipificada no Código Penal (arts. 168-170 do Código
Penal).
Com o devido respeito a todos que esposam posição distinta, o fato narrado na petição inicial da
ação de improbidade administrativa de que os Recorridos teriam agido para desviar a função
ocupada por Danielle, bem se amolda à previsão de "funcionário público que desvia dinheiro em
proveito alheio", extraída do art. 312 do CP.
Não se descure que o texto trata de três pessoas, Márcio Matos, Luiz Fernando Matos e Danielle
Ferreira.
Daniele Ferreira se apropria indevidamente de recursos públicos em razão do desvio de função
praticado pelos outros dois cidadãos, ao menos, segundo a petição inicial da ação de
improbidade administrativa.
Uma vez mais o contexto é essencial para a solução da questão fática que se apresenta.
Dentro da notícia de que houve desvio de função, com a necessidade de devolução de valores ao
Erário, a compreensão de que houve apropriação indébita de dinheiro público é, s.m.j.,
absolutamente coerente, caso contrário, perguntaria o cidadão, por que é necessário devolver
dinheiro?
O que se entende da matéria é que foi escrita com abuso de uma retórica sensacionalista que
apresenta os fatos de acordo com os óculos do escritor, porém, esses óculos possuem lentes que
o impedem de ver os fatos simplesmente pelo que são.
É uma técnica que se aprecia? Certamente não. Porém, isso se revela muito mais um problema
de colocação do periódico na sociedade, buscando um público-alvo, do que um problema jurídico.
Eventualmente, essa forma sensacionalista adotada pelo Recorrente afastará leitores o suficiente
para impedir a continuidade econômica do periódico.

Num. 44910183 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Feita a ressalva quanto ao estilo de escrita adotado na publicação - e que certamente não
passaria sob o rigoroso crivo de linguagem acessível imposto por este Tribunal Regional Eleitoral
- não se pode concluir pela imputação de crime que se sabe falsa a partir do texto.
Sua integralidade demonstra que o Recorrente teve acesso a uma demanda judicial e a partir
disso transportou os fatos e os amoldou a uma compreensão popular apresentada de forma
repreensível, porém, não se percebe a extrapolação dos fatos para uma imputação falsa de
crime.
Enfim, é o exercício da garantia constitucional de liberdade de expressão do Recorrente, ainda
que sua forma não seja merecedora de elogios.
Por fim, a existência do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, com efeitos sobre a ação de
improbidade administrativa nº 0002243-80.2023.8.16.0165, não tem o condão de tornar a conduta
analisada ilícita.
Há um evidente caráter político e eleitoral na publicação. Afirma-se o que o Ministério Público
escreveu, de forma muito mais elegante e técnica, em sua petição inicial. É um fato jurídico
revestido de natureza eleitoral.
O TAC é o contra-argumento, o direito de resposta exercido autonomamente, de que não haverá
a possibilidade de condenação pelo ajuste firmado.
O TAC, por si só, não desconstitui o fato, embora tenha o condão de afastar a atividade do
Estado-Juiz mediante prévia composição do Erário, aliada a outras medidas pactuadas entre as
partes.
Aqui é do jogo político a apresentação da defesa e, mais ainda, é parte do mesmo jogo a defesa
da regularidade dos atos pretéritos na Administração Pública.
Não houve, portanto, em minha opinião, a prática do delito de calúnia eleitoral (art. 324, do
Código Eleitoral) pelo Recorrente.
Assim, por entender ausente a imputação falsa da prática de crime, em razão da íntegra do texto
analisado, acolho o recurso eleitoral para entender que não foi praticado o crime de calúnia
eleitoral, absolvendo o Recorrido da imputação com fundamento no art. 386, inciso II, do Código
de Processo Penal.
A segunda imputação criminal constante nos autos é de difamação eleitoral em razão do emprego
das seguintes expressões, usadas de forma vaga e acusatória conforme averbou a E. Relatora:
"tempestade política e jurídica", "trama", "enredo intrincado" e "dano real ao erário".
Retirada a expressão "dano real ao erário", que me parece acertada em razão do desvio de
função detectado e do pagamento indevido de valores a Danielle Ferreira, os demais termos
estão alinhados com a interpretação exposta da retórica do Recorrente.
Repise-se. Sensacionalista e pouco aderente aos fatos, mais preocupada em lograr atenção do
que em expor os fatos, porém, sem deles se dissociar completamente.

Num. 44910183 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Há uma trama e um enredo intricado na descrição do fato? Sim. O Secretário de Planejamento
opera desvio de função pela lotação de servidora pública municipal em sua Secretaria e, depois,
para buscar corrigir a situação e evitar problemas jurídicos, o Prefeito precisa intervir para
normalizar a lotação.
Duas autoridades envolvidas na solução de um caso de desvio de lotação soam como um enredo
intricando e pode ser lido como uma trama, que nada mais é do que um enredo ou, em acepção
mais crítica, armação.
Com o devido respeito, aqui parece que o "jeitinho brasileiro" para criar o problema e para tentar
solucioná-lo bem representam uma espécie de armação, uma trama.
Novamente, penso que o uso dessas expressões pode desagradar aos Recorridos, porém, a eles
incumbe a responsabilidade pelos seus atos na Administração Pública, quer lhes favoreça ou
não.
Para concluir, a tempestade política e jurídica nada mais é do que uma maneira de dizer que
haverá repercussões indesejadas para os envolvidos no plano político e, como já se viu, no
campo jurídico.
Não há aqui difamação, há apenas a exposição de realidades amargas que os Recorridos
preferiam manter longe do conhecimento público.
Para concluir, acolho o recurso eleitoral para entender que não foi praticado o crime de difamação
eleitoral, absolvendo o Recorrido da imputação com fundamento no art. 386, inciso II, do Código
de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e com a devida venia a todos que pensam de forma distinta, voto por
acompanhar a E. Relatora quanto à rejeição das preliminares e, no mérito, por dar provimento
ao recurso crime, para absolver WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES das imputações dos
delitos previstos nos arts. 324 e 325, ambos do Código Eleitoral, com fundamento no art. 386,
inciso II, do Código de Processo Penal.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR - GAB2 - JURISTA 1

Num. 44910183 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

VOTO VENCIDO

I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
II. Preliminares
II.a. Cerceamento de defesa
O recorrente alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento pelo juízo de origem do
pedido de juntada de prova emprestada dos autos de nº 0006930-03.2023.8.16.0165 da Vara
Criminal de Telêmaco Borba/PR, nº 0006911-94.2023.8.16.0165 do Juizados Especial Cível de
Telêmaco Borba/PR e autos de nº 0600877-53.2024.6.16.0111 da 111ª Zona Eleitoral de
Telêmaco Borba/PR. Requer, portanto, que seja cassada a sentença com o retorno dos autos
para a análise de tais documentos.
A preliminar não merece acolhimento.
Consoante leciona Renato Brasileiro de Lima, a prova emprestada consiste na utilização em um
processo de prova que foi produzida em outro, sendo que esse transporte da prova é feito por
meio de certidão extraída daquele (Manual de Processo Penal. 13ª ed., p.640).
Nos termos da jurisprudência desta Corte é possível a utilização da prova emprestada em
processo criminal desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente
denúncia por captação ilícita de sufrágio (art. 299 do Código Eleitoral), alegando
inépcia da denúncia, impossibilidade de uso de prova emprestada e ausência de
provas da conduta ilícita. Subsidiariamente, requer a redução da pena e sua
conversão em restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.
2. O Ministério Público Eleitoral denunciou o réu por oferecer dinheiro a seis
eleitores para obter votos à candidata a vereadora, conduta registrada em vídeos e
flagrante com apreensão de dinheiro e material de campanha na residência da Sra.
Eladir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44910183 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a denúncia é inepta por
não identificar precisamente os eleitores corrompidos; (ii) verificar a possibilidade de
utilização
da
prova
emprestada
da
AIJE
nº
0600607-68.2024.6.16.0195,
considerando a alegação de preclusão; (iii) analisar se há provas suficientes da
prática de corrupção eleitoral pelo recorrente; (iv) avaliar a dosimetria da pena,
incluindo o reconhecimento de conduta social negativa e a fração de aumento pela
continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia não é inepta, pois especifica os fatos e circunstâncias do crime de
corrupção eleitoral, sendo desnecessária a identificação específica dos eleitores
corrompidos na inicial, bastando que sejam identificáveis. Além disso, a
superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de inépcia.
5. É possível a utilização da prova emprestada da AIJE nº 0600607-
68.2024.6.16.0195, pois, embora o pedido de juntada das oitivas das
testemunhas de acusação tenha sido feito em alegações finais, não houve
demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, incidindo o
princípio do pas de nullité sans grief.
6. A autoria e materialidade do crime de corrupção eleitoral estão comprovadas
pelos depoimentos dos policiais militares, pelos vídeos que mostram o recorrente
abordando eleitores e pelos depoimentos de dois eleitores, que confirmaram a oferta
de dinheiro em troca de voto.
7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, pois a existência de inquéritos
policiais e ações penais em curso não pode ser utilizada para agravar a pena-base,
conforme a Súmula 444 do STJ.
8. A continuidade delitiva deve ser reconhecida apenas em relação aos dois
eleitores que confirmaram a oferta de dinheiro em troca de voto, aplicando-se a
fração de 1/6 para o aumento da pena, nos termos da Súmula 659 do STJ.IV.
DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a
pena base e adequar a fração da continuidade delitiva, aplicando-se ao Recorrente
a pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão, substituídas por duas penas restritivas
de direito, a serem definidas pelo Juízo.
Tese de julgamento: 1. A especificação dos fatos e circunstâncias do crime de
corrupção eleitoral dispensa a identificação específica dos eleitores na denúncia,
desde que sejam identificáveis. 2. A utilização de prova emprestada é legítima
quando submetida ao contraditório, ainda que de forma diferida, sem
demonstração de prejuízo. 3. A comprovação da oferta de vantagem em troca de
voto, confirmada por depoimentos e outros elementos de prova, configura o crime de
corrupção eleitoral. 4. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso
não justifica o aumento da pena-base. 5. A continuidade delitiva exige a
comprovação da prática do crime em relação a cada eleitor envolvido, com a devida
identificação ou identificabilidade.Dispositivos relevantes citados: CE, art. 299; CP,

Num. 44910183 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
arts. 17, 41, 44, § 2º, 59, 71, 77; CPP, art. 41; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula
659.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe 16-35; TSE, REspe 652-25;
STJ, AgRg no REsp 2.000.106/PE; TSE, AREspEl: 060032403; TSE, Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº1790; TSE, Agravo Regimental em
Recurso em Habeas Corpus nº060006347; TSE, Agravo Regimental Em Agravo De
Instrumento 20903/MT; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN; STJ, AgRg nos EDcl
no
HC
n.
909.571/SP;
TRE-RJ,
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
nº000002321.(TRE- PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060000235, Acórdão,
Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Publicação: DJE - DJE,
24/11/2025).

Na sentença, o juízo de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa nos seguintes
termos:
" (...) Do cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa
O réu sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento
da prova emprestada, afirmando que os documentos rejeitados são essenciais para
demonstrar a existência de três processos - cível, eleitoral e criminal - envolvendo
as mesmas partes e objeto. Ressalta que, nas ações eleitoral e criminal, não houve
condenação, e na esfera cível foi celebrado acordo. Assim, argumenta que o
indeferimento da prova compromete os princípios do contraditório e da ampla
defesa, pois a matéria já foi analisada e extinta, sendo tais elementos aptos a
ensejar a extinção do presente feito.
O pleito não merece acolhida.
O pedido de aproveitamento de prova emprestada dos autos nº 0006930-
03.2023.8.16.0165, nº 0006911-94.2023.8.16.0165 e nº 0600877-53.2024.6.16.0111
foi indeferido pelo juízo, pois formulado de forma genérica, sem especificação de
qual prova produzida nos referidos autos se mostraria útil ao deslinde deste feito.
Além disso, consignou que nas ações que tramitaram na Vara Criminal e no Juizado
Especial Criminal, ambos desta Comarca, não houve audiência/depoimentos que
pudessem ser aproveitados (Num. 129559364).
Assim, verifica-se que as diligências requeridas se mostraram desnecessárias ao
julgamento do feito. O artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal autoriza o
magistrado a indeferir provas que julgar desnecessárias ao esclarecimento da
verdade. O poder instrutório do juiz decorre do princípio da busca da verdade real e
da necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, cabendo-lhe
conduzir a instrução probatória de forma racional e proporcional, evitando a
produção de provas que não guardem pertinência com o objeto da demanda ou que
apenas contribuam para tumultuar o processo.
Nesse cenário, o indeferimento de provas que não se mostrem relevantes ou
indispensáveis à apreciação do mérito não configura cerceamento de defesa, uma
vez que o direito à prova não é absoluto, devendo ser exercido dentro dos limites da
utilidade e da pertinência.

Num. 44910183 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Portanto, o indeferimento de diligências probatórias quando estas não influenciarão
o resultado da decisão, não implica violação ao contraditório ou à ampla defesa.
Assim sendo, afasto a preliminar".

Com efeito, não há reforma a ser feita na sentença neste ponto, visto que o pedido de
aproveitamento de prova emprestada dos autos nº 0006930-03.2023.8.16.0165, nº 0006911-
94.2023.8.16.0165 e nº 0600877-53.2024.6.16.0111, indeferido pelo juízo de origem, foi de fato
formulado de forma genérica, sem especificação de qual prova produzida nos referidos autos se
mostraria útil ao deslinde deste feito.
Além disso, conforme consignado naquela decisão, nas três ações mencionadas não houve
produção de provas.
Em relação aos autos de Representação - direito de resposta nº 0600877-53.2024.6.16.0111 da
111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, verifica-se que foi julgado extinto, sem resolução de
mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto,
conforme Acórdão proferido por esta Corte Eleitoral, onde igualmente não foram produzidas
provas, conforme consulta no Processo Judicial Eletrônico - PJE (ID 44843644).
Nos autos da representação criminal nº 0006930-03.2023.8.16.0165, em trâmite perante a Vara
Criminal de Telêmaco Borba/PR, houve a desistência do requerente, tendo sido determinado o
arquivamento do feito (ID 44843647).
No tocante aos autos nº 0006911-94.2023.8.16.0165, que tramitam perante o Juizado Especial
Cível de Telêmaco Borba/PR, nos termos dos documentos juntados no ID 44843722, da mesma
forma, não se verifica que tenham sido produzidas provas.
Com efeito, não há como deferir o pedido de prova emprestada, se produção de prova não houve.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar.

II. b. Alegação da ocorrência de coisa julgada material
O requerente alega a ocorrência de coisa julgada material, sob o argumento de que a matéria de
fato tratada já teria sido analisada e julgada nos autos de Representação - direito de resposta nº
0600877-53.2024.6.16.0111 da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, na qual não teria
havido condenação pecuniária, e nos autos representação criminal nº
0006930-
03.2023.8.16.0165, onde foi absolvido.
A preliminar não merece acolhimento.
Conforme bem lançado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, "como repetidamente
esclarecido, as ações judiciais mencionadas pelo recorrente foram extintas sem que houvesse
pronunciamento judicial sobre os fatos postos em discussão nestes autos, de modo que não
possuem qualquer impacto sobre o prosseguimento da ação penal" (ID 44858595).

Num. 44910183 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
A presente Ação Penal se originou de Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos
constantes da Representação - direito de resposta nº 0600877-53.2024.6.16.0111 da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba/PR (ID 44843590).
Para contextualizar os fatos, destaca-se que a Coligação Telêmaco, Sempre Em Frente
(Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD / Federação PSDB CIDADANIA), Márcio
Artur De Matos e Luís Fernando De Matos ajuizaram Representação Eleitoral Por Propaganda
Eleitoral Negativa E Divulgação De Fake News C/C Pedido De Direito De Resposta em face da
empresa William Matheus Bueno Gomes, de nome fantasia "Folha De Telêmaco Borba", e seu
representante WILLIAM MATHEUS BUENO, sob a alegação de veiculação de notícia inverídica
no dia 14 de setembro de 2024 pelo site "Folha de Telêmaco".
A representação foi objeto de análise por esta Corte Eleitoral, que julgou extinto o feito, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda
superveniente do objeto, em Acórdão de relatoria do e. Juiz Guilherme Frederico Hernandes
Denz.
O argumento da defesa do recorrente de que a matéria de fato tratada nos presentes autos já foi
analisada e julgada nos autos de Representação Eleitoral no. 0600877-53.2024.6.16.0111 não
merece prosperar, visto que as instâncias cível-eleitoral e penal são independentes e possuem
objetivos distintos.
Nesse sentido cita-se jurisprudência desta Corte Eleitoral:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. AIJE
PROPOSTA PARA APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS. INDEPENDÊNCIA DAS
ESFERAS
CÍVEL-ELEITORAL
E
PENAL.
FLAGRANTE
PREPARADO.
INEXISTÊNCIA.
PROMESSAS
DE
VANTAGENS
ECONÔMICAS
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. NEGOCIAÇÃO ENVOLVENDO O VOTO.
PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA.
SÚMULA 659/STJ. REDUÇÃO. PENA READEQUADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso criminal eleitoral interposto em face de sentença que condenou os
recorrentes como incursos nas penas do art. 299 do Código Eleitoral, pela prática de
corrupção eleitoral, em razão da entrega de bens de forma vinculada à candidatura,
no curso do período vedado pela legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve violação ao princípio da
dialeticidade no recurso interposto; (ii) verificar a ocorrência de bis in idem entre a
ação penal eleitoral e a AIJE movida com base nos mesmos fatos; (iii) analisar se os
elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para confirmar a autoria e
a materialidade do ilícito eleitoral.

Num. 44910183 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar - Violação ao princípio da dialeticidade: O princípio da dialeticidade
exige que o recurso interposto apresente fundamentação que enfrente os motivos da
decisão recorrida. No caso, o recurso apresenta razões suficientes para possibilitar
a compreensão dos fundamentos recursais, permitindo o exercício do contraditório e
da ampla defesa. Não configurada a ausência de dialeticidade.
4. Preliminar - Alegação de bis in idem: Não há violação ao princípio da proibição
do bis in idem na instauração de ação penal eleitoral e de AIJE com base nos
mesmos fatos. Trata-se de esferas jurídicas distintas e independentes,
conforme reiterada jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A
responsabilidade criminal eleitoral e a inelegibilidade possuem fundamentos e
objetivos próprios, sem sobreposição ou duplicidade punitiva.
(...)(TRE PR RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 060010768, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

Já a alegação de suposta absolvição nos autos de representação criminal nº 0006930-
03.2023.8.16.0165, o qual tramita perante a Vara Criminal de Telêmaco Borba/PR, igualmente
não merece acolhimento, pois, ao contrário do alegado, não houve pronunciamento judicial
quanto ao mérito, mas a desistência do requerente e o arquivamento do feito (ID 44843647).
O arquivamento de ações penais privadas não tem o condão de gerar coisa julgada em relação à
Ação Penal Eleitoral, porquanto tratando-se de crimes tipificados no Código Eleitoral, a ação é de
natureza penal pública incondicionada, de titularidade exclusiva do Ministério Público Eleitoral
(art. 355 do Código Eleitoral), razão pela qual prescindem da representação do ofendido. Nesse
sentido, cita-se a jurisprudência do TSE:
"[...] Crime eleitoral. Art. 326 do código eleitoral. [...] As ações penais eleitorais,
ainda que versem sobre crime contra a honra, são públicas incondicionadas,
razão pela qual prescindem da representação do ofendido, não se aplicando o
disposto pelo art. 103 do Código Penal. [...]" (Ac. de 15.9.2016 no AgR-AI nº 23128,
rel. Min. Gilmar Mendes.)

"[...] Crime eleitoral. Ação penal pública incondicionada. Pedido de
Arquivamento. Acolhimento na instância competente. Fundamentação idônea.
Ausência de divergência entre o Ministério Público e o órgão julgador. [...]" NE :
Trecho do voto da relatora: "[...] os delitos tipificados no Código Eleitoral são de
ação penal pública, em razão do que determina o seu art. 355, pelo que a
deflagração do processo não se sujeita ao controle do suposto prejudicado.
[...] O Código Eleitoral, dispensando um tratamento específico à matéria, reservou
ao jurisdicionado a possibilidade de comunicar à autoridade judiciária a ocorrência
da infração (art. 356) e de fiscalizar eventual inércia do Ministério Público (art. 357, §

Num. 44910183 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
5º), mas não lhe outorgou o direito de substituir o titular da ação penal ou mesmo de
impor o seu posicionamento à vontade de quem foi constitucionalmente investido
para fazê-lo. O monopólio da ação penal pública pertence ao Ministério Público,
conforme estatuído no art. 129, inc. I, da Constituição Federal." (Ac. de 15.5.2012 no
RMS nº 4025, rel. Min. Cármen Lúcia.)

Assim, rejeita-se a preliminar.

III. Mérito
A sentença recorrida condenou WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES pela prática dos delitos
previstos nos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral, fixando-lhe a pena de 09 meses de detenção e
15 dias-multa, posteriormente substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.
Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a ausência
de dolo, a atipicidade formal da conduta e a incidência da liberdade de expressão jornalística,
afirmando que a matéria teria se limitado a reproduzir informações constantes de procedimento
do Ministério Público.
A insurgência não comporta acolhimento.
No caso, verifica-se que na inicial da representação acima mencionada foi juntado um print da
notícia veiculada pelo recorrente no Jornal Folha de Telêmaco na internet:

O texto inicial constante do print é o seguinte:

Num. 44910183 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
"O motivo principal é apropriação indébita. Uma tempestade política e jurídica
desabou sobre Telêmaco Borba com as denúncias da 4ª Promotoria de Justiça. O
prefeito Márcio Matos, o Secretário de Planejamento, Luis Fernando Matos, e a
servidora Danielle Ferreira estão sob os holofotes, acusados de desvio de função e
atos de improbidade administrativa."

A reportagem, conforme constante nos autos de Representação nº 0600877-53.2024.6.16.0111,
continha o seguinte texto (ID 44843590 p. 13) :
O Ministério Público do Paraná desvendou um enredo intrincado: Danielle Ferreira,
uma funcionária concursada, passou dois anos em desvio de função na agência do
trabalhador antes de ser "promovida" a secretária pessoal de Nando Matos, filho do
prefeito e secretário municipal. As descobertas resultaram de uma investigação
meticulosa da Promotoria de Justiça, que revelou que Danielle confessou ter sido
nomeada em desvio de função na agência do trabalhador. O Ministério Público
agora exige a devolução dos valores recebidos ilegalmente por ela durante esse
período. A Recomendação Administrativa nº 11/2022, recebida em dezembro de
2022, foi inicialmente desafiada pela Procuradoria Jurídica do município. Foi
somente em janeiro de 2023 que Marcio Matos decidiu pôr fim ao desvio de função,
"transferindo" Danielle Ferreira da Agência do Trabalhador para a Secretaria de
Planejamento Urbano e Meio Ambiente. A investigação aponta para uma trama
urdida por Marcio Matos e Luis Fernando Matos, visando o enriquecimento
ilícito de Danielle Ferreira. Eles praticaram atos que não só desviaram
recursos públicos, mas também causaram um dano real ao erário. Marcio
Matos não apenas manteve informalmente a servidora na agência do trabalhador,
mas também concedeu uma função gratificada sem justificativa aparente. Já Luis
Fernando Matos, que a "colocou" na agência do trabalhador, a convidou para a
Secretaria de Planejamento, ignorando suas responsabilidades na Divisão de Saúde
Pública. A descoberta mais chocante é que o desvio de função de Danielle Ferreira
foi motivado por considerações políticas, uma recompensa por seu papel na
campanha do prefeito Marcio Artur de Matos.

Na inicial da representação consta, ainda, a informação de que a mesma notícia teria sido
veiculada nas redes sociais da empresa com o seguinte print:

Num. 44910183 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Fixada essa moldura fática, passa-se ao exame dos elementos típicos atribuídos ao recorrente,
observando-se a lógica própria da análise penal.

III.a. Materialidade, autoria e validade do acervo probatório
A materialidade está demonstrada pelas capturas da publicação veiculada no portal Folha de
Telêmaco e em redes sociais, pelas URLs indicadas na representação eleitoral, pela
documentação formalizada no inquérito policial e pelo conteúdo da matéria reproduzido nos
autos, no qual se atribuiu aos ofendidos a prática de “desvio de dinheiro”, “apropriação indébita”,
“enriquecimento ilícito”, “dano real ao erário” e, ainda, a suposta “inelegibilidade” determinada
pelo Ministério Público.
A defesa sustenta, a respeito da materialidade, que a prova seria frágil, por consistir em cópias
parciais de suposta matéria jornalística, sem ata notarial, sem acesso integral ao texto e sem
comprovação segura da data da publicação.
A alegação não procede. Não há qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação da
reportagem. Ao contrário, a publicação foi identificada nos autos de Representação nº 0600877-
53.2024.6.16.0111 e na denúncia (ID 44843631) como veiculada em 14 de setembro de 2024,
sendo seu conteúdo corroborado pelos depoimentos colhidos em juízo e pelo próprio
interrogatório do réu, que admitiu a veiculação da matéria.
Também constam da petição inicial da representação as URLs em que a matéria teria sido

Num. 44910183 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
originalmente divulgada, tanto no portal Folha de Telêmaco quanto no perfil da empresa em rede
social, o que confere rastreabilidade mínima ao conteúdo posteriormente removido por
determinação judicial. Veja-se:
https://www.folhadetelemaco.info/post/minist%C3%A9rio-p%C3%BAblico-
determinainelegibilidade-de-nando-matos-e-do-dr-m%C3%A1rcio-por-desvio-de-
dinheiro-
ehttps://www.instagram.com/stories/folhadetelemaco/3456651896712484310?ut

Com efeito, em 25/09/2024, o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA removeu os
conteúdos das referidas URLs em cumprimento à decisão proferida nos autos da Representação
nº 0600877-53.2024.6.16.0111 (ID 44843590, p. 140).
Desse modo, correta a sentença ao afastar a nulidade das provas digitais: a origem do material
está suficientemente esclarecida, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo ao contraditório ou à
ampla defesa e tampouco apontou elemento concreto que infirmasse a autenticidade do
conteúdo.
Para melhor compreensão, colaciona-se o trecho da sentença que abordou a questão:
"Não merece acolhimento a tese de nulidade das provas digitais consistentes em
capturas de tela de redes sociais. No caso, a origem das provas encontra-se
devidamente esclarecida nos autos, com documentação formalizada pela autoridade
policial (Num. 128853947), incluindo a indicação da URL em que foram
originalmente postadas, ainda que posteriormente excluídas.
A Defesa não demonstrou indícios concretos de adulteração ou manipulação das
provas, tampouco comprovou prejuízo efetivo, requisito indispensável para o
reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do CPP (pas de nullité sans
grief). Ressalte-se, ainda, que não foi requerida perícia técnica em momento
oportuno, configurando preclusão.
Cumpre ressaltar que, em caso de eventual irregularidade, deve a defesa comprovar
a interferência que culminou na contaminação da prova e sua imprestabilidade ao
processo - o que não foi demonstrado no caso.
Para além da própria alegação defensiva, não houve demonstração mínima de que
os referidos elementos de informação tenham sido submetidos a qualquer espécie
de adulteração ou falsidade, ônus que inequivocamente competia à d. Defesa.
Sobre o tema, cito:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER ECONÔMICO
E
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CASSAÇÃO
DO
DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VICE-PREFEITO.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. ESPELHAMENTO VIA WHATSAPP WEB
E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30.
INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.1. É firme o entendimento do TSE no que diz

Num. 44910183 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
respeito à desnecessidade da formação do litisconsórcio entre prefeito e o vice em
AIJE quando não houve atribuição de conduta ilícita a ele.2. Os fundamentos do
acórdão recorrido foram suficientes, à luz do art. 93, inciso IX, da CF/1988 e do
entendimento assente de desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre
todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que explicite as razões
que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.3. Não há nulidade da
prova ou quebra da cadeia de custódia decorrente da utilização da técnica de
espelhamento de diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp Web, porquanto
regularmente autorizada judicialmente. Ademais, o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), não obstante tenha sido firmado em
circunstância envolvendo o denominado "agente infiltrado", é no sentido de
que esse meio de prova, para ser invalidado, dependeria de algum esforço
argumentativo sobre "qualquer adulteração no decorrer probatório", ou seja,
que minimamente venha aos autos a tese de que "houve adulteração da prova,
alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem
quer que seja, [...] não podendo referida invalidade ser presumida" (STJ,
Quinta Turma, AgRg no AREsp no 2.318.334/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 23.4.2024, grifos acrescidos), o que, em conformidade com a
moldura fático-probatória do acórdão regional, não ocorreu.4. Aliás, o instituto
da cadeia de custódia diz respeito ao caminho que a prova percorre até a
análise pelo magistrado "e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o
trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua
imprestabilidade" (AgRg-RHC no 147.885/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta
Turma, DJe de 13.12.2021 - STJ).5. A configuração da captação ilícita ocorre com
a presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas
no art. 41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c)
ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d)
participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado ou sua concordância ou
conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito. Precedente.6. A gravidade da
conduta ficou evidenciada pelas circunstâncias que envolveram o esquema ilícito,
revelado um intricado sistema de obtenção de votos em troca da distribuição
massiva de benesses, e pelo significativo número de eleitores atingidos, de modo a
violar a liberdade da escolha do voto e o equilíbrio do pleito naquela
municipalidade.7. Agravos aos quais se nega provimento. (TSE, Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060043859, Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/09/2024 - Grifo nosso).
Desta feita, não havendo demonstração de qualquer prejuízo na forma em que
manipulado o material, rejeito a arguição de nulidade".

Presentes e válidas as provas atinentes à materialidade.
A autoria, por sua vez, é incontroversa e recai sobre o recorrente. Além de o conteúdo ter sido
veiculado por meio da empresa “Folha de Telêmaco Borba”, a prova oral corrobora a autoria.
Ainda, o próprio recorrente, em interrogatório judicial, reconheceu ter publicado a reportagem,
afirmando ser jornalista do portal, responsável pela checagem das matérias e pela divulgação do
texto acerca da suposta inelegibilidade do ex-prefeito Márcio Artur de Matos e do Secretário
Municipal Luís Fernando de Matos.

Num. 44910183 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
III.b. Tipicidade da calúnia eleitoral - art. 324 do Código Eleitoral
O tipo penal em comento prevê:
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga.
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi
condenado por sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo
estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por
sentença irrecorrível.

José Jairo Gomes ensina que "a matriz do vertente art. 324 encontra-se no art. 138 do Código
Penal, que define o crime de calúnia. A esse tipo penal o legislador eleitoral apenas enxertou a
elementar na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, para deixar assentado que a
calúnia eleitoral é um delito especial e só se apresenta no contexto de propaganda eleitoral".
Assevera o doutrinador que:
"A imputação falsa deverá ocorrer na propaganda eleitoral ou visando fins de
propaganda.
O crime em apreço é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não se
exige a qualidade de candidato, filiado ou representante (fiscal, delegado, apoiador)
de partido político.
O sujeito passivo é a sociedade. Ademais, qualquer pessoa física ou jurídica que
sofrer a falsa atribuição de fato pode figurar como vítima secundária.
O tipo legal é de ação única, sendo o seu núcleo formado pela elementar "caluniar".
Caluniar é imputar falsamente a alguém um fato definido como crime, na
propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda. É também típica a conduta de
propalar ou divulgar a falsa imputação.
Imputar, no presente contexto, significa atribuir, acoimar, acusar.

Num. 44910183 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Falsamente é um elemento normativo do tipo que exprime a necessidade de a
atribuição ser mentirosa, mendaz, divergente da realidade histórica.
Deve o fato imputado ser definido na lei como crime.
Trata-se de um crime formal, porque não exige a ocorrência de um resultado exterior
à conduta do agente. O propósito do agente é lesar a honra alheia, provocar a
execração ou aversão perante terceiros, notadamente os eleitores, mas a
concretização deste resultado não é necessária para a consumação do ilícito".
(Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas p. 126-139)

E, no presente caso, o cenário fático trazido aos autos permite a conclusão de que a conduta do
recorrente se enquadrou no tipo penal em comento.
Senão, vejamos.
Na instrução, foram ouvidas a vítima Luís Fernando de Matos e a testemunha Pollyana Lopes de
Souza, bem como interrogado o réu WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (ID 44843705). Esses
elementos, analisados em conjunto, confirmam a materialidade, a autoria e a finalidade eleitoral
da publicação.
A vítima Luís Fernando de Matos relatou que tomou conhecimento da postagem pelas redes
sociais, em razão da repercussão, e afirmou que a reportagem distorcia Termo de Ajustamento
de Conduta firmado com o Ministério Público, no final de 2023, para encerrar discussão
administrativa sobre função gratificada. Declarou que a publicação era mentirosa, oportunista e
produzida em contexto eleitoral, colocando-o, juntamente com seu pai, como “bandidos” e
“desviadores” de dinheiro:
"Declarou ter tomado conhecimento da publicação pelas redes sociais em razão da
grande repercussão. Informou que a postagem era mentirosa e oportunista,
aproveitando-se do período eleitoral. Relatou que celebrou um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público referente a questões
administrativas, ocasião em que foi multado em cerca de R$ 4.000,00, assim como
seu pai, e que a servidora envolvida devolveu valores na ordem de R$ 26.000,00.
Explicou que optaram pelo acordo para encerrar a discussão e que ainda estava
pagando o parcelamento do referido ajuste.
Afirmou acreditar que a discussão administrativa ocorreu no final de 2023 e que se
tratava de um ato administrativo relativo à concessão de uma função gratificada.
Esclareceu que, naquele momento, o Ministério Público havia proposto a devolução
de valores por parte da servidora e a aplicação de multa administrativa a ele e a seu
pai, sendo que o departamento jurídico os orientou a firmar o TAC para encerrar a
questão. Ressaltou que houve a celebração do ajuste e que não houve qualquer
publicidade ou divulgação de sua parte, pois se tratava de discussão restrita ao
sistema judiciário e ao Ministério Público.

Num. 44910183 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Pontuou que a postagem feita pelo réu no período eleitoral era mentirosa e
representava comportamento recorrente por parte dele. Acrescentou que a "Folha
de Telêmaco" e seus integrantes atuavam em favor da oposição e que tanto ele
quanto seu pai já haviam ajuizado diversas ações cíveis, criminais e eleitorais contra
essas pessoas, prática que se repetiu especialmente no ano de 2024.
Disse ter pleno conhecimento do que foi veiculado e dos termos utilizados,
entendendo que o objetivo das postagens era criar um fato político para causar
danos aos agentes envolvidos. Relatou que seu pai, mesmo atualmente acometido
de Alzheimer, teve pleno conhecimento da calúnia e difamação à época e foi
bastante atingido. Ressaltou que o dano eleitoral era apenas reflexo, pois o objetivo
primário era atingir a reputação, colocando-os como "bandidos" e "desviadores" de
dinheiro, sendo que o dano ocorria de forma imediata com a postagem na internet.
Declarou ter sido muito atingido psicologicamente, destacando como pior situação o
recebimento de um printscreen, enviado por sua filha de 11 anos, oriundo de um
grupo de amigas, no qual ela perguntava "pai, o que é isso?". Explicou que tal fato
afetou seu cotidiano e sua família, por serem pessoas públicas. Acrescentou que
deixou de frequentar compromissos nas primeiras semanas após a veiculação para
evitar constrangimentos e questionamentos. Por fim, observou que uma coisa era o
processo ser conhecido, e outra distinta era um veículo se manifestar publicamente
deturpando as informações desse processo".

A testemunha Pollyana Lopes de Souza, que trabalhava no jornal Folha de Telêmaco desde
2020, confirmou que as matérias políticas eram analisadas antes da publicação e afirmou que era
Willian quem realizava a checagem da veracidade das matérias:
"Relatou que trabalhava no jornal "Folha de Telêmaco" desde 2020 e que as
matérias jornalísticas abrangiam diversos temas, como acidentes e política, sendo
que as matérias relacionadas à política envolviam todos os partidos. Informou que
não se recordava da data ou do teor exato da publicação mencionada no processo,
intitulada "Ministério Público determina inelegibilidade de Nando Matos e Dr. Márcio
por desvio de dinheiro em Telêmaco Borba; que são proibidos de entrar em festas
promovidas pela prefeitura. Afirmou que já haviam sido movidas ações contra o
jornal, mas acreditava que não havia ocorrido condenação. Explicou que, em regra,
as matérias eram enviadas prontas por outros jornalistas ou por grupos da polícia,
sendo analisadas antes da publicação. Acrescentou que acreditava ter sido Willian
quem recebeu a matéria mencionando a inelegibilidade de Nando Matos e Dr.
Márcio por desvio de dinheiro em Telêmaco Borba, ressaltando que Willian também
era jornalista. Declarou ainda que acreditava que Willian não tinha interesse na
vitória da oposição, mas que não sabia quando ele havia recebido a matéria nem o
motivo pelo qual a publicou. Por fim, afirmou que era Willian quem realizava a
checagem da veracidade das matérias".

Num. 44910183 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
O próprio acusado, por sua vez, admitiu ter publicado a reportagem e declarou:
"trabalhava na empresa Folha de Telêmaco, onde fazia reportagens há cinco anos,
desde 2020. Informou que os temas abordados incluíam notícias policiais,
ocorrências do Corpo de Bombeiros, do SAMU e política, e que atualmente havia
apenas dois jornalistas no jornal, ele e Pollyana. Explicou que obtinha o material
para as publicações políticas por meio de informações recebidas de outros
jornalistas, as quais eram avaliadas e checadas. Acrescentou que o jornal não
possuía departamento jurídico para essa análise, sendo o próprio repórter quem
realizava a checagem, consultando advogados particulares sobre o que poderia ser
publicado.
Declarou que a apuração era sempre feita com base em denúncias e documentos, e
que na área política a investigação era mais focada em seu próprio trabalho. Disse
já ter atuado como jornalista em períodos eleitorais e possuir conhecimento das
normas que regulamentavam a área. Afirmou ter publicado a reportagem sobre a
suposta inelegibilidade do ex-prefeito Márcio Artur e do secretário Luís
Fernando, após receber denúncia de outro jornalista, cuja identidade preferiu
preservar. Ressaltou que verificou os fatos antes da publicação e que o termo
"determina" foi utilizado de forma equivocada, no sentido de determinação
decorrente da denúncia.
Relatou que publicou uma errata cerca de vinte minutos após a divulgação, em
razão de comentários que interpretaram "determinação" como condenação,
buscando evitar a disseminação de fake news. Explicou que a denúncia mencionava
possíveis condenações por inelegibilidade, apropriação indébita e enriquecimento
ilícito, e que a matéria foi elaborada com base em documento enviado pelo
Ministério Público, sem intenção de atacar ninguém. Acrescentou não se recordar
da origem dos termos "dano concreto" ou "dano real ao erário", mas afirmou
que normalmente os retirava dos documentos.
Disse ter tentado contato telefônico com Dr. Márcio e Luís Fernando para ouvir suas
versões, sem sucesso. Informou que não teve acesso à íntegra do processo, por
estar em segredo de justiça, e que não tinha conhecimento do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC). Declarou não se recordar da data da postagem,
devido ao tempo decorrido, mas que a publicação foi retirada do ar naquele mesmo
ano. Esclareceu que a expressão "tempestade política e jurídica" foi utilizada em
referência ao escândalo que poderia ocorrer na cidade caso Dr. Márcio fosse
condenado, já que era prefeito à época.
Afirmou não possuir amizade com Thiago Chamorra nem interesse político em seu
êxito nas eleições, destacando que a Folha publicava matérias sobre todas as
pessoas públicas, não apenas sobre a situação política. Ressaltou que nem ele nem
o jornal foram condenados na esfera cível ou criminal em ações propostas pelas
vítimas. Declarou sentir-se perseguido pelo grupo político da situação atual,
relatando que tanto ele quanto o jornal recebiam diversos processos por matérias
políticas.

Num. 44910183 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Informou ter sido expulso da Unidade de Pronto Atendimento ao tentar realizar
reportagens, ocasião em que a polícia foi acionada sob alegação de desalinhamento
político. Acrescentou que sua colega Pollyana foi expulsa da festa da cidade sob
justificativa semelhante. Relatou que outros veículos de comunicação, como o
Atento à Rede, eram parciais e beneficiavam a situação política, recebendo
tratamento "VIP". Disse que a Guarda Municipal classificou o Atento à Rede como
imprensa oficial, excluindo a Folha de Telêmaco de informações da prefeitura. Por
fim, afirmou que tanto ele quanto o jornal se sentiam perseguidos, enfrentando
ações judiciais por qualquer publicação que desagradasse, mas que a parte
acusatória nunca obtinha êxito".

Vê-se, portanto, suficientemente comprovadas a ocorrência delitiva e a autoria do crime de
calúnia eleitoral. A vítima confirmou que a publicação deturpou fatos relacionados a Termo de
Ajustamento de Conduta e a apresentou, em pleno período eleitoral, como se houvesse desvio de
dinheiro e prática criminosa; a testemunha Pollyana Lopes de Souza esclareceu que era o
recorrente quem realizava a checagem da veracidade das matérias; e o próprio acusado admitiu
ter publicado a reportagem no portal Folha de Telêmaco.
Esse conjunto probatório permite concluir que a matéria jornalística imputou falsamente às
vítimas fatos definidos como crime, especialmente ao veicular o título “Ministério Público
determina inelegibilidade de Nando Matos e do Dr. Márcio por desvio de dinheiro em Telêmaco
Borba” e, no corpo do texto, afirmar que “o motivo principal é apropriação indébita”, bem como
que Márcio Matos e Luís Fernando Matos “desviaram recursos públicos” e causaram “dano real
ao erário”.
Tais dizeres, tomados em seu sentido objetivo e no contexto eleitoral em que divulgados,
atribuíram aos ofendidos a prática de apropriação indébita e/ou peculato, sem condenação
judicial ou prova de veracidade, razão pela qual se encontram demonstradas a materialidade, a
autoria e a subsunção da conduta ao art. 324 do Código Eleitoral.
Quanto ao conteúdo de base mencionado pela defesa, verifica-se que a matéria jornalística dizia
respeito a fatos discutidos na Ação de Improbidade Administrativa nº
0002243-
80.2023.8.16.0165.
Naqueles autos, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou ação civil pública por ato de
improbidade administrativa em face de Daniele Ferreira, Luís Fernando de Matos e Márcio Artur
de Matos, a partir do Inquérito Civil nº MPPR-0143.22.000495-4 instaurado com a finalidade de
apurar suposto desvio de função da servidora Daniele Ferreira, ocupante do cargo efetivo de
Agente de Combate a Endemias e lotada na Secretaria Municipal de Saúde, mas que, na prática,
desempenhava funções típicas do cargo de recepcionista na Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente.
O ponto central, contudo, é que a reportagem não se limitou a informar a existência de
investigação ou de ação de improbidade. Ela omitiu circunstância juridicamente relevante
constante da Representação Eleitoral (ID 44843590): na Ação de Improbidade Administrativa nº
0002243-80.2023.8.16.0165 foi firmado Compromisso de Ajustamento de Conduta entre as

Num. 44910183 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
partes, posteriormente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do
Paraná.
A defesa insiste que o recorrente teria recebido a matéria de outra fonte jornalística, a partir do
Inquérito Civil nº MPPR-0143.22.000495-4, instaurado pela 4ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Telêmaco Borba/PR, e que, por ter tido acesso apenas à petição inicial do procedimento, não
teria conhecimento do desfecho do caso, que tramitava sob segredo de justiça.
A tese não afasta a tipicidade objetiva da conduta, tampouco o dolo.
É certo que, na Ação de Improbidade Administrativa nº 0002243-80.2023.8.16.0165, havia pedido
de suspensão de direitos políticos. Isso, porém, não autoriza a afirmação de que o “Ministério
Público determina inelegibilidade”, tampouco a imputação categórica de “desvio de dinheiro” ou
de “apropriação indébita”, sobretudo quando não há notícia de condenação e quando consta dos
autos que os fatos resultaram em Compromisso de Ajustamento de Conduta (ID 44843590, p.
24).
Assim, ao veicular o título “Ministério Público determina inelegibilidade de Nando Matos e do Dr.
Márcio por desvio de dinheiro em Telêmaco Borba” e, no corpo da matéria, afirmar que “o motivo
principal é apropriação indébita”, o recorrente não apenas noticiou a existência de uma apuração
administrativa ou de uma ação de improbidade: imputou às vítimas, falsamente, fatos definidos
como crimes contra o patrimônio e contra a Administração Pública, como apropriação indébita
(art. 168 do Código Penal) e/ou peculato (art. 312 do Código Penal), conduta que se amolda ao
art. 324 do Código Eleitoral.
Também não prospera a alegação de que o réu estaria amparado pela liberdade de expressão
jornalística ou de que seria vítima de perseguição política.
A atividade jornalística, inclusive em matéria política, é protegida constitucionalmente, mas deve
observar deveres mínimos de cuidado, pertinência e veracidade. Como assentado pela e. Ministra
Nancy Andrighi no REsp nº 1.382.680/SC, a publicação de teor pejorativo que desconsidera tais
deveres extrapola o exercício regular do direito de informar e caracteriza abusividade:
(...) 05. Na atividade da imprensa é possível vislumbrar a existência de três deveres
que, se observados, afastam a possibilidade de ofensa à honra . São eles: o dever
geral de cuidado, o dever de pertinência e o dever de veracidade. 06. Se a
publicação, em virtude de seu teor pejorativo e da inobservância desses deveres,
extrapola o exercício regular do direito de informar, fica caracterizada a abusividade.
(...)(STJ - REsp: 1382680 SC 2013/0142348-4, Relator.: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 22/11/2013)

Embora o precedente acima referido tenha sido firmado em caso concreto de responsabilização
civil decorrente da abusividade de reportagem jornalística, sua invocação, nestes autos, presta-se
a evidenciar premissa igualmente aplicável à esfera penal: a atividade jornalística, quando
desbordante dos deveres de cuidado, pertinência e veracidade, deixa de representar exercício

Num. 44910183 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
regular do direito de informar e passa a configurar ofensa juridicamente relevante à honra. Essa
constatação não se limita ao campo da responsabilidade civil, pois as instâncias cível e criminal
são autônomas, de modo que a mesma conduta abusiva, a depender de seus contornos
concretos e de sua subsunção típica, pode também atrair responsabilização penal, especialmente
quando, como no caso, a publicação imputa falsamente fatos definidos como crime.
No presente caso, a reportagem foi veiculada durante a campanha eleitoral e ultrapassou o
campo da crítica política legítima. Não se tratou de opinião severa, juízo crítico ou mera notícia
sobre a existência de ação judicial, mas de imputação falsa de fatos definidos como crime, com
linguagem afirmativa e sensacionalista, capaz de atingir a honra objetiva das vítimas perante o
eleitorado.
A jurisprudência desta Corte e de outros Regionais é firme no sentido de que o direito de crítica
política não abrange a imputação falsa de crimes, sobretudo quando realizada em contexto
eleitoral e por meio que amplia a divulgação da ofensa, por se tratar de conduta que atinge não
apenas a honra individual, mas também a higidez do processo eleitoral.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. ELEIÇÕES 2016. TEMPESTIVIDADE. RECURSO
INTERPOSTO NO PRAZO DE DEZ DIAS A CONTAR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO
(DEFENSOR). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL REJEITADA. AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. ART.
355 DO CÓDIGO ELEITORAL. ART. 324 DO CÓDIGO ELEITORAL (CALÚNIA)
COMBINADO COM ARTS. 327, II E III DO CÓDIGO ELEITORAL E 71 DO CÓDIGO
PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS.RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Havendo, além da intimação do defensor, a intimação pessoal do réu da sentença
condenatória, o prazo recursal começa a fluir da última dessas intimações, em
homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nessa Esteira,
considerando que o defensor do réu foi intimado da sentença, via Diário de Justiça
Eletrônico, na data de 27/09/17 e que o recurso foi protocolizado em 06/10/17, tem-
se que o prazo de dez dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral foi observado.
2. As ações penais eleitorais são públicas incondicionadas, não havendo que se
falar em ilegitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral. Inteligência do art. 355 do
Código Eleitoral.
3. O recorrente, ao afirmar estar "confirmado" que a vítima possui contra si um
processo por desvio de dinheiro público, que na sua concepção "quando você
tira um objeto de uma pessoa (...) você está desviando ou está roubando" e
que"ele continua praticando os mesmos atos de desvio de recursos públicos
através de horas extras(...)", imputou-lhe, indene de dúvidas, a prática dos
crimes descritos nos incisos I e III do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, não
fazendo prova de que tais declarações eram verdadeiras, conduta essa que se
amolda ao tipo penal descrito no art. 324 do Código eleitoral (calúnia).

Num. 44910183 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
4. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de calúnia eleitoral,
não merece reparos a sentença recorrida, nem mesmo com relação à dosimetria da
pena, a qual, fixou a pena-base no mínimo legal, corretamente majorando-a ante a
presença das causas de aumento constantes do art. 71 do Código Penal (crime
continuado) e dos incisos II e III do art. 327 do Código Eleitoral (crime cometido por
funcionário público em razão de suas funções e na presença de várias pessoas, ou
por meio que facilite a divulgação da ofensa).
5. Recurso não provido.
(TRE-PR PROCESSO nº313, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Taro Oyama,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 15/02/2018).

DIREITO ELEITORAL E PENAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL. CALÚNIA ELEITORAL PRATICADA POR MEIO DE REDE SOCIAL
(WHATSAPP).
PROVAS
DIGITAIS.
VALIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. CONTEMPORANEIDADE COM O CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DE
MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso criminal eleitoral interposto contra sentença que condenou o réu pelo
crime de calúnia eleitoral (art. 324 do Código Eleitoral), em razão de mensagens
veiculadas em grupo de WhatsApp, com 165 membros, imputando falsamente a
então pré-candidato ao cargo de prefeito a prática de crimes de peculato e fraude
em leilão público. O juízo de origem fixou a pena em 1 ano e 6 meses de detenção e
15 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se as provas digitais (capturas de
tela e áudios) são válidas; (ii) verificar a existência de autoria, materialidade e dolo
específico no delito de calúnia eleitoral; e (iii) revisar a dosimetria da pena,
especialmente quanto à valoração negativa de circunstâncias judiciais e à incidência
das causas de aumento do art. 327 do Código Eleitoral.
III. Razões de decidir
3. As provas digitais são válidas, pois não há indícios de adulteração, quebra da
cadeia de custódia ou manipulação dos arquivos. O conjunto probatório composto
por capturas de tela, áudios, depoimentos convergentes e admissão parcial do réu
forma convicção segura, em consonância com o princípio do livre convencimento
motivado (STJ, RHC n. 218.499/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
10/9/2025).

Num. 44910183 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
4. A autoria, materialidade e dolo específico estão comprovados pelas mensagens
textuais e de áudio, pela prova testemunhal e pela confissão parcial. O dolo
específico (animus caluniandi) decorre da falsidade das imputações, do contexto
eleitoral e do uso de grupo com grande número de membros, revelando intenção de
afetar a imagem da vítima como pré-candidato.
5. O direito de crítica política não é absoluto. As mensagens ultrapassam os limites
da liberdade de expressão, pois não se tratam de mera crítica, mas de imputação
falsa de crimes, o que caracteriza calúnia eleitoral, conforme orientação do TSE
(REspe n. 186819/PR, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j. 06/10/2015).
6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias judiciais não se
sustenta, pois a gravidade das imputações e o contexto eleitoral são elementos
ínsitos ao tipo penal. Além disso, o delito de difamação, reconhecido como
absorvido pelo crime de calúnia em razão do princípio da consunção, não pode ser
utilizado como circunstância negativa autônoma para majorar a pena-base. O crime
consumido deixa de subsistir como infração independente, não podendo servir como
fundamento para agravar a reprimenda do delito principal.
7. A causa de aumento do art. 327, II, do Código Eleitoral (ofensa contra funcionário
público em razão de suas funções) não incide, por ausência de contemporaneidade
entre o cargo anteriormente exercido e as ofensas, que se deram em 2024, anos
após o término da função pública (TRE-RJ, Recurso Criminal Eleitoral n. 0600039-
89, rel. Des. Alessandra Bilac, j. 27/6/2022).
8. Mantém-se a majorante do art. 327, V, do Código Eleitoral, por ter o delito sido
praticado por meio de rede social (WhatsApp), o que facilitou a divulgação das
ofensas.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A validade das provas digitais depende da inexistência de indícios de adulteração
ou quebra de cadeia de custódia, sendo suficiente a corroboração por outros meios
de prova.
2. O dolo específico do crime de calúnia eleitoral se caracteriza pela intenção de
imputar falsamente fato definido como crime, em contexto de disputa eleitoral e com
potencial de ampla divulgação.
3. O direito de crítica política não abrange imputações falsas de crimes, que
configuram ofensa à honra tutelada pelo art. 324 do Código Eleitoral.
4. Elementos inerentes ao tipo penal e o delito absorvido pelo princípio da
consunção não podem fundamentar aumento da pena-base.

Num. 44910183 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
5. A causa de aumento do art. 327, II, do Código Eleitoral exige contemporaneidade
entre a ofensa e o exercício da função pública.
6. A utilização de rede social configura a causa de aumento prevista no art. 327, V,
do Código Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CE, arts. 324, 327 e 364; CP, arts. 59, 33, §2º, e 44;
CF/1988, art. 5º, IV, V e X; Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 218.499/SC, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 10/9/2025, DJEN 16/9/2025; STJ, AgRg no AREsp n.
2.879.699/AL, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025,
DJEN 21/5/2025; TSE, REspe n. 186819/PR, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j.
06/10/2015, DJE 05/11/2015; TRE-RJ, Recurso Criminal Eleitoral n. 0600039-89, rel.
Des. Alessandra Bilac, j. 27/6/2022.
(TRE PE RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060002997, Acórdão, Relator(a)
Des. Roberta Viana Jardim, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-
PE, 23/12/2025).

RECURSO CRIMINAL. CALÚNIA ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Recurso criminal interposto contra sentença que condenou o
réu à pena de detenção e multa pela prática do crime de calúnia eleitoral, previsto
no art. 324 do Código Eleitoral. O recorrente defende a exceção da verdade e a
ausência de animus caluniandi, sustentando que sua conduta estava amparada pela
liberdade de expressão e que a expressão usada foi uma hipérbole em debate
político. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se
(i) a exceção da verdade foi arguida tempestivamente e se há provas da veracidade
dos fatos imputados; (ii) a conduta do recorrente configurou o crime de calúnia
eleitoral, considerando a alegação de animus criticandi e liberdade de expressão; e
(iii) a dosimetria da pena aplicada em primeira instância está correta. III. Razões de
decidir 3. A exceção da verdade foi apresentada intempestivamente, sem o devido
requerimento formal ou instrução probatória específica, o que impede sua análise
por preclusão temporal, conforme o art. 523 do CPP e a jurisprudência do STJ.
4. A materialidade e autoria delitivas foram cabalmente demonstradas por
gravação em vídeo e prova oral. O recorrente, com finalidade específica
eleitoral, imputou falsamente ao prefeito fato definido como crime, desvio de
recursos públicos para "caixa dois" (art. 350 do CE), ultrapassando os limites
da crítica política. Os documentos apresentados pela defesa não
comprovaram a veracidade da imputação criminosa, e o crime de calúnia
eleitoral, previsto no art. 324 do Código Eleitoral, é formal e visa tutelar a
integridade do processo eleitoral.

Num. 44910183 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
5. A dosimetria da pena foi mantida. IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 324 e art. 350; Código de
Processo Penal, art. 523; Código Penal, art. 33, § 2º, "c"; art. 44; e art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1068510/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJe 06/10/2017.
(TRE SP RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº060002405, Acórdão, Relator(a)
Des. Rogério Cury, Publicação: DJE - DJE, 19/11/2025).

À luz desse conjunto, o dolo específico da calúnia eleitoral estão comprovados. O animus
caluniandi decorre da falsidade objetiva das imputações, da utilização de expressões que
atribuem às vítimas a prática de crimes, do contexto eleitoral da publicação, da ampla divulgação
em portal jornalístico e redes sociais e da aptidão do conteúdo para afetar a imagem do
presidente do PSD de Telêmaco Borba, Márcio Artur de Matos, e do coordenador de campanha,
Luís Fernando de Matos.
Mantém-se, portanto, a condenação pelo delito previsto no art. 324 do Código Eleitoral.

III.c. Tipicidade da difamação eleitoral - art. 325 do Código Eleitoral
No segundo fato, a sentença reconheceu que a publicação também configurou o delito de
difamação eleitoral, previsto no art. 325 do Código Eleitoral.
A defesa argumenta que o mesmo suporte fático não poderia embasar, simultaneamente, os
crimes de calúnia e difamação, pois, se houve imputação de fato definido como crime, estaria
afastada a tipificação difamatória.
A tese não merece acolhimento. Embora os delitos protejam a honra objetiva, possuem estruturas
típicas distintas e, no caso concreto, a matéria não se limitou a imputar fatos definidos como
crime. Ela também construiu narrativa autônoma de descrédito público, atribuindo às vítimas
condutas desabonadoras, favorecimento político, “trama”, “enredo intrincado”, “tempestade
política e jurídica” e atuação voltada ao enriquecimento ilícito de terceira pessoa, fatos ofensivos
à reputação e aptos a configurar difamação eleitoral.
Consoante bem ponderado pelo Ministério Público Eleitoral nas alegações finais (44843718):
"Assim, concomitantemente, e de forma autônoma, exsurge o dolo de difamar, que
se materializou quando o acusado afirmou que o Ministério Público "determina a
inelegibilidade" das vítimas, criando uma narrativa de escândalo político e desordem
administrativa, descrita na matéria como uma "tempestade política e jurídica".

Num. 44910183 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

Conforme consta da denúncia, fato 2, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do primeiro
fato, o denunciado WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES, de forma consciente e voluntária, por
meio da empresa "Folha de Telêmaco Borba" (site e perfis nas redes sociais Instagram e
Facebook), difamou o ex-prefeito Márcio Artur de Matos e o Secretário Municipal Luís Fernando
de Matos. Segundo consta dos autos, ao veicular "propaganda eleitoral negativa" com o intuito de
ofender a reputação e a honra objetiva das vítimas, o denunciado atribuiu-lhes fatos que eram
desabonadores e distorcidos. A publicação em questão utilizava linguagem sensacionalista e
acusatória, mencionando uma "tempestade política e jurídica" sobre a cidade e a atuação dos
envolvidos. Insinuou que as vítimas agiram com o intuito de enriquecimento ilícito e favoreceram
determinada servidora por razões políticas, sem apresentar qualquer concreto ou suporte
documental que corroborasse tais alegações. Além disso, a matéria utilizou termos vagos e
acusatórios como "trama", "enredo intrincado" e "dano real ao erário", transformando fatos que
eram objeto de investigação em condenações definitivas. A notícia buscou descontextualizar os
eventos reais e omitir a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, o que foi
fundamental para afastar a alegação de condenação ou inelegibilidade.
No caso, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 325 do Código Eleitoral, assim
redigido:
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena - detenção de três meses a um ano, e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se ofendido é
funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.

A propósito, José Jairo Gomes leciona que "o enfocado art. 325 corresponde ao art. 139 do
Código Penal e que a esse tipo penal o legislador eleitoral apenas enxertou a elementar na
propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, para deixar assentado que a difamação
eleitoral é um delito especial e só se apresenta no contexto da propaganda eleitoral".
Ensina o doutrinador que:
"Tal como o ilícito de calúnia, o art. 325 do CE tem por objeto a tutela da honra
objetiva, bem como a veracidade da propaganda eleitoral e o direito político
fundamental dos eleitores de serem informados corretamente sobre os candidatos a
fim de que possam formular juízos conscientes e seguros a respeito deles.
O crime é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa. Não se exige a
qualidade de candidato, filiado ou representante (fiscal, delegado, apoiador) de
partido político.
Sujeito passivo é a sociedade. Ademais, qualquer pessoa- física ou jurídica que

Num. 44910183 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
sofra a imputação de um fato ofensivo pode figurar como vítima secundária.
O tipo legal é de ação única, sendo o seu núcleo formado pela elementar "difamar"
alguém. Difamar é imputar a alguém fato ofensivo à sua reputação, na propaganda
eleitoral ou visando fins de propaganda.
Trata-se de um crime formal, porque não exige a ocorrência de um resultado exterior
à conduta; assim, não é preciso que a reputação do ofendido seja concretamente
abalada ou que da imputação decorra real influência nas eleições". (Crimes
Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas p. 140/146)

Conforme já destacado, a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limite na proteção da
honra, especialmente no período eleitoral. O crime de difamação eleitoral consiste na imputação
de fato ofensivo à reputação de outrem, na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda,
exigindo-se a demonstração do dolo específico, presente quando a divulgação busca desacreditar
publicamente a vítima perante o eleitorado. Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
DIFAMAÇÃO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto contra
sentença proferida pelo Juízo da 63ª Zona Eleitoral de Silva Jardim/RJ que
condenou o acusado pelo crime de difamação eleitoral (art. 325 c/c art. 327, II e III,
do Código Eleitoral). A denúncia aponta que, em 31 de agosto de 2018, durante um
comício, o recorrente, então candidato a deputado estadual, proferiu um discurso
difamando o Promotor Eleitoral. A sentença condenou o acusado à pena de 4 meses
e 6 dias de detenção e 7 dias-multa, em regime semiaberto, substituída por
prestação pecuniária à vítima no valor de 10 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se
há nulidade da sentença por vício de fundamentação, ausência de manifestação
ministerial sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e quebra da cadeia de
custódia da prova. Adicionalmente, discute-se a atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação: o magistrado não
precisa analisar todos os argumentos da defesa, desde que os fundamentos
adotados sejam suficientes para a conclusão do julgado. O julgador deve enfrentar
as questões relevantes e imprescindíveis, mas não é obrigado a rebater cada
argumento. O sistema processual brasileiro não admite a declaração de nulidade
sem a comprovação de efetivo prejuízo. No caso, a sentença cumpriu o dever de
fundamentação ao expor as razões de fato e de direito para a condenação. A
preliminar não prospera. Preliminar de nulidade por ausência de manifestação
ministerial sobre o Acordo de Não Persecução Penal: o referido instituto não é
aplicável se a transação penal for cabível, conforme art. 28-A, §2º, I, do CPP. O

Num. 44910183 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Ministério Público Eleitoral justificou a não oferta da transação penal, pois o réu não
preenchia os requisitos subjetivos, uma vez que respondia a diversas ações penais.
Além disso, o pedido de ANPP deve ser feito na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão consumativa. O recorrente não o fez na fase de resposta à acusação,
apresentando o pedido apenas no recurso. A preliminar suscitada não merece
acolhimento. Preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia: eventuais
irregularidades na cadeia de custódia devem ser sopesadas com todos os
elementos produzidos na instrução processual para aferir a confiabilidade da prova.
No caso, não há evidência de adulteração ou manipulação do vídeo, e o conteúdo
foi corroborado por depoimentos de fiscais do TRE e pelo interrogatório do próprio
acusado, que não contestou a mídia. A defesa não demonstrou prejuízo efetivo para
a ampla defesa ou ao contraditório, o que impede a declaração de nulidade. Mérito
da absolvição por atipicidade da conduta: a autoria e a materialidade delitiva foram
comprovadas por mídias, relatório de fiscalização, transcrição do evento e
depoimentos. O conteúdo do discurso proferido pelo réu, que imputa fatos
desonrosos ao Promotor Eleitoral, como perseguição e recebimento irregular
de auxílio-moradia, se enquadra no crime de difamação eleitoral. O dolo
específico de difamar é evidente. A liberdade de expressão não é absoluta e
encontra seu limite na proteção da honra e da imagem de terceiros,
especialmente quando a crítica se desvia do debate político e se torna uma
acusação falsa. O réu não comprovou a veracidade das acusações. Rejeitada a
tese de atipicidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. A liberdade de
expressão não é absoluta, encontrando limites na proteção da honra, de modo
que a imputação de fatos desonrosos a funcionário público, com propósito
eleitoral, configura o crime de difamação eleitoral. Dispositivos relevantes
citados: Código Eleitoral, art. 325, art. 327, II e III Código de Processo Penal, art. 28-
A, §2º, I, art. 158-A, art. 381, III, art. 386, III, art. 563, art. 566 Código de Processo
Civil, art. 15, art. 218, §4º Lei 9.099/95, art. 76, §2º, III, art. 89 Constituição da
República Federativa do Brasil, art. 93, IX Jurisprudência relevante citada: AgRg no
AREsp n. 463.300/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
13/3/2018, DJe de 23/3/2018 Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060000105, Acórdão, Relator(a) Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2023 HC 203326 AgR-terceiro, Relator(a): ROSA
WEBER, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022 RHC 208559 AgR, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2021 AgRg no
AREsp n. 904.165/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
14/11/2017, DJe de 29/11/2017 AgRg no Acordo no AREsp n. 2.600.503/ES, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de
22/9/2025 AgRg no RHC n. 211.675/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 1/9/2025 AgRg no RHC n.
147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF
1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021
(TRE RJ RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº000001743, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudio De Mello Tavares, Publicação: DJE - DJE, 17/11/2025).

Num. 44910183 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 323
DO CÓDIGO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE FATOS INVERÍDICOS. ART. 325 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. POSTAGENS OFENSIVAS À
HONRA E À IMAGEM DO PREFEITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.
CANDIDATO À REELEIÇÃO NO PLEITO DE 2020. LIMITES À LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DEVERES DE CUIDADO, PERTINÊNCIA E VERACIDADE
INERENTES AO JORNALISMO. VIOLAÇÃO. ELEMENTARES DOS TIPOS
PENAIS. MOLDURA FÁTICO-PROBATÓRIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEMONSTRAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
RELAÇÃO DA OFENSA COM AS ATIVIDADES PRECÍPUAS DO CARGO DE
PREFEITO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE.
DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao
agravo em recurso especial interposto em face de acórdãos em que o Tribunal
Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE/ES) confirmou condenação pelos crimes
de divulgação de fato inverídico no período eleitoral (art. 323 do Código Eleitoral) e
difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral), às penas de 10 (dez) meses e 10
(dez) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em virtude da publicação, no período
eleitoral, de conteúdos inverídicos e depreciativos contra o candidato à reeleição
para o cargo de prefeito de Cachoeiro do Itapemirim/ES no ano de 2020.
2. O Supremo Tribunal Federal tem afirmado que "a liberdade de expressão é
consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E
RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado
como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se
confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão", motivo
pelo qual, "uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de
expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas
repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas" (AgR-
Pet nº 10391/DF, Rel. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 14.2.2023).
3. Na atividade de imprensa, devem ser observados pelo menos 3 (três)
deveres essenciais para que se afaste a possibilidade de configuração de
ofensa à honra, sendo eles o dever geral de cuidado, o dever de pertinência e
o dever de veracidade, de modo que, se "a publicação, em virtude de seu teor
pejorativo e da inobservância desses deveres, extrapola o exercício regular do
direito de informar, fica caracterizada a abusividade" (STJ, REsp nº
1382680/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.11.2013).
4. A publicação de conteúdos que extrapolam os limites da liberdade de
expressão em detrimento do direito à honra do candidato e a inobservância
dos deveres de cuidado, pertinência e verdade no exercício do jornalismo,
podem ensejar a apuração dos fatos sob a perspectiva do direito penal
eleitoral.

Num. 44910183 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
5. A caracterização do tipo penal do art. 323 do Código Eleitoral pressupõe a
demonstração dos seguintes elementos: i) divulgação de fato falso ou gravemente
descontextualizado na propaganda eleitoral ou durante período de campanha
eleitoral; ii) relação do fato inverídico com agremiação partidária ou candidato; iii)
ciência do sujeito ativo acerca da inverdade do fato; iv) capacidade de o fato
inverídico influenciar na livre escolha dos eleitores; e v) dolo genérico do autor, pois
não se exige que a conduta tenha a finalidade específica de beneficiar ou prejudicar
determinado candidato, partido, coligação ou federação.
6. No caso, os referidos elementos foram verificados em 2 (duas) oportunidades: i) a
primeira, na publicação realizada pelo agravante no Facebook, na qual imputou ao
então prefeito a distribuição de comida estragada e superfaturada às crianças do
município, embora o gestor nem sequer fosse investigado no inquérito policial que
apurava irregularidades na merenda escolar; ii) a segunda, na postagem que
anunciava que o prefeito estaria na iminência de sofrer ordem de prisão em caso de
descumprimento de decisão judicial em favor de fiscais municipais, informação que,
além de completamente dissociada da realidade, teve o objetivo de imprimir tom
sensacionalista e mais atrativo à matéria.
7. A demonstração, no acórdão recorrido, de que o réu tinha pleno conhecimento
sobre a inverdade dos fatos divulgados e, mesmo assim, optou por sua propagação
evidencia o dolo genérico exigido para a caracterização do crime tipificado no art.
323 do Código Eleitoral.
8. O crime de difamação eleitoral (art. 325 do Código Eleitoral) consiste na
imputação de fato ofensivo à reputação de outrem, no contexto ou para fins de
propaganda eleitoral, devendo ser comprovado o dolo específico do réu para
sua configuração.
9. O acórdão regional descreve clara e precisamente fatos que, no plano objetivo,
revelam-se infames e desonrosos ao candidato: i) realização de postagens que
atribuíam ao então prefeito relacionamentos extraconjugais e conduta sexual
indecorosa; ii) publicação de um conto erótico no jornal Folha do ES, que tinha o
candidato como personagem central; e iii) pedidos de não voto veiculados pelas
redes sociais com base nas referidas imputações ofensivas à esfera íntima e familiar
do candidato.
10. A divulgação deliberada e reiterada de conteúdos ofensivos à honra de
candidato, com o evidente intuito de ferir-lhe a dignidade no contexto da campanha
eleitoral, demonstra o dolo específico de praticar o crime de difamação eleitoral.
11. É incabível a exceção da verdade, prevista no parágrafo único do art. 325 do
Código Eleitoral, quando o conteúdo das manifestações difamantes não guarda
nenhuma relação com o exercício da função pública ocupada pelo ofendido.
12. Não há direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada
circunstância judicial sopesada pelo julgador, de quem apenas se exige juízo de
proporcionalidade na aplicação da pena. Precedentes do STJ e do TSE. Incidência

Num. 44910183 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
da Súmula nº 30/TSE.
13. Não se verifica manifesta ilegalidade ou arbitrariedade acerca dos critérios
adotados na dosimetria quando a pena é individualizada de forma devidamente
motivada, com base nos elementos probatórios colhidos na ação penal.
14. As razões expendidas no agravo regimental não infirmam, portanto, os
fundamentos da decisão agravada.
15. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060010471,
Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/04/2025).

Na sentença o juízo de origem entendeu configurada a prática do crime previsto no artigo 325 do
Código Eleitoral, nos seguintes termos:
"(...) O crime previsto no artigo 325 do Código Eleitoral consiste em difamar alguém,
na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato
ofensivo à sua reputação.
Para a configuração desse delito, é necessário que a conduta envolva a propagação
de informações falsas, que possam alterar a normalidade do pleito, atentando contra
a lisura e a legitimidade do processo eleitoral.
No caso em análise, a publicação veiculada continha informações falsas sobre a
inelegibilidade dos envolvidos, o que caracteriza a divulgação de fato inverídico.
Essa divulgação teve potencial de influenciar a opinião pública e o eleitorado,
causando prejuízo à imagem dos candidatos e à disputa eleitoral.
O artigo 325 exige que a divulgação ocorra em período eleitoral e que haja dolo
específico de influenciar o resultado do pleito, elementos presentes na situação
descrita, uma vez que a publicação foi feita em contexto de propaganda eleitoral e
com a intenção clara de prejudicar adversários políticos.
A publicação utilizou termos específicos que reforçam a intenção difamatória e a
falsidade das informações divulgadas.
A matéria apresentou uma série de informações que distorcem gravemente os fatos
em apuração, gerando uma narrativa sensacionalista e ofensiva. A alegação inicial
de que "o Ministério Público determina inelegibilidade" já contém uma clara distorção
da realidade, induzindo o público a erro quanto à gravidade e às consequências dos
fatos supostamente apurados, O réu afirmou que "o Ministério Público determinou
inelegibilidade", expressão que não corresponde à realidade jurídica e que induz o
eleitorado a erro grave

Num. 44910183 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
O tom empregado na matéria reforça esse caráter abusivo, ao mencionar uma
"tempestade política e jurídica" sobre a cidade e a atuação dos envolvidos, sem que
houvesse, de fato, condenações judiciais ou conclusões definitivas em relação às
acusações de apropriação indébita e desvio de função.
Dessa forma, a publicação não apenas imputou falsamente fato definido como
crime, mas também buscou criar um ambiente de descrédito e desconfiança em
relação às vítimas, configurando a prática do delito de calúnia eleitoral.
Esses termos, aliados ao contexto eleitoral, demonstram o dolo específico do réu em
influenciar negativamente a opinião pública contra os candidatos envolvidos,
configurando assim a prática do crime previsto no artigo 325 do Código Eleitoral.
A matéria publicada, portanto, deturpou os fatos em apuração, omitindo que os
eventos resultaram apenas na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta
- TAC, e não em condenação ou inelegibilidade, caracterizando a falsidade da
imputação do crime. O conteúdo divulgado tinha o claro intuito de prejudicar a
imagem das vítimas e, por consequência, da coligação por elas representada. Ao
distorcer fatos relacionados a investigações do Ministério Público e afirmar a
inelegibilidade dos envolvidos, a publicação ultrapassou os limites da liberdade de
expressão, configurando abuso com a finalidade de desequilibrar o pleito eleitoral.
Isso porque, embora a liberdade de expressão garanta o direito de manifestar
opiniões e divulgar informações, é certo que não protege a divulgação de
informações falsas que atentem contra a honra e a imagem de terceiros,
encontrando seu limite quando há abuso, como a imputação falsa de crimes,
especialmente em contexto eleitoral, quando o impacto pode influenciar o resultado
do pleito e prejudicar o pleito democrático.
Assim, a publicação em questão não se enquadra na proteção da liberdade de
expressão, pois extrapolou seus limites ao propagar informações falsas com o intuito
de prejudicar adversários políticos, configurando calúnia e difamação eleitorais.
Por fim, consigno que a errata supostamente publicada posteriormente - a qual não
foi apresentada pela d. Defesa - não afasta a prática do crime, pois o dano causado
pela divulgação inicial da informação falsa já se havia consumado. Os efeitos lesivos
à imagem dos envolvidos e à lisura do processo eleitoral permanecem,
independentemente da correção posterior. Portanto, a publicação da errata não
elimina a responsabilidade penal pelo conteúdo falso divulgado inicialmente.
Portanto, a conduta do réu enquadra-se no tipo penal do artigo 325 do Código
Eleitoral, configurando crime de propaganda enganosa e calúnia eleitoral, passível
de sanções previstas na legislação eleitoral.
Diante do exposto, estando provada a materialidade do delito, a autoria por parte do
acusado e inexistindo circunstâncias de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação pelo crime previsto no artigo 325 do Código Eleitoral é imperativa".

Num. 44910183 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

Diante desse contexto, estão presentes elementos seguros a demonstrar a tipicidade do delito de
calúnia eleitoral. A matéria jornalística, ao afirmar que “o Ministério Público determina
inelegibilidade de Nando Matos e do Dr. Márcio por desvio de dinheiro em Telêmaco Borba”, que
“o motivo principal é apropriação indébita” e que os envolvidos teriam praticado atos que
“desviaram recursos públicos” e causaram “dano real ao erário”, imputou falsamente às vítimas
fatos definidos como crimes, ultrapassando os limites da crítica política e da atividade jornalística.
Também não se revela crível a exclusão do dolo, pois o recorrente, embora se apresentasse
como jornalista e tivesse ciência da repercussão da matéria em período eleitoral, deixou de
observar os deveres mínimos de cuidado, pertinência e veracidade destacados pela e. Ministra
Nancy Andrighi no REsp nº 1.382.680/SC.
A inobservância desses deveres, somada ao teor calunioso da publicação, permite concluir que a
conduta estava dirigida à afetação do bem jurídico tutelado pelo art. 324 do Código Eleitoral, qual
seja, a honra objetiva das vítimas e, em perspectiva eleitoral, a regularidade da informação
submetida ao eleitorado.

III.d. Dosimetria da pena
Reconhecida a prática dos delitos previstos nos arts. 324 e 325 do Código Eleitoral, o juízo de
origem fixou a pena em 09 meses de detenção e 15 dias-multa, substituindo a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 04
(quatro) salários-mínimos.
Como a reprimenda foi estabelecida no mínimo legal e a substituição da pena privativa de
liberdade mostrou-se favorável ao recorrente, não há fundamento para intervenção desta Corte
na dosimetria.

III.e. Custas processuais - inexistência
O juízo a quo determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para a conta de custas, e
posterior intimação do recorrente para pagamento.
O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita.
Nesta Justiça Eleitoral, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum, inexiste
condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, já que as ações eleitorais
visam à prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do artigo 5º, LXXVII
da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/1996.
Ademais, o artigo 373, parágrafo único do Código Eleitoral dispõe que o pagamento será feito
conforme o regimento de custas de cada Estado.

Num. 44910183 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Sucede que inexiste neste Tribunal Regional Eleitoral semelhante norma, sendo que o Regimento
Interno estabelece a isenção de custas (artigo 138 - Os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais).
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
350
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA INFORMATIZADO DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
(FILIAWEB).
MATERIALIDADE
E
AUTORIACOMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1.As provas colacionadas aos autos demonstram
que o recorrente teve a nítida intenção de burlar a legislação eleitoral ao inserir
informação falsa no sistema FILIAWEB da Justiça Eleitoral, filiando eleitor sem
autorização paratanto.
2. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do art. 5º,
inc. LXXVII,da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.
3 Recurso desprovido.
(TRE- PR Recurso Criminal nº9097, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/04/2021).

Assim, deve ser excluída, de ofício, eventual condenação ao pagamento de custas processuais.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal interposto por WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a
sentença condenatória, excluindo a condenação em custas, eis que inexistentes.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44910183 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

DECLARAÇÃO DE VOTO

I — VOTO DIVERGENTE E SEUS FUNDAMENTOS
Pedindo todas as vênias à eminente Relatora, cujos fundamentos se expuseram com a
acuidade jurídica que lhe é peculiar, ousa-se divergir da conclusão adotada quanto à
condenação do recorrente pelos delitos de calúnia eleitoral e de difamação eleitoral.
Acompanha-se o voto condutor no tocante à admissibilidade do recurso e à rejeição
das preliminares de cerceamento de defesa e de coisa julgada material, divergindo-se,
tão somente, quanto ao mérito e, por conseguinte, quanto ao dispositivo.
Versa o recurso criminal sobre a suposta prática dos delitos de calúnia eleitoral e de
difamação eleitoral, previstos, respectivamente, no art. 324 e no art. 325 do Código
Eleitoral, imputados ao recorrente em razão de publicação veiculada em periódico
local, em 14-9-2024, reputada ofensiva à honra do ex-Prefeito e do Secretário
Municipal.
Note-se o teor da publicação:

“O Ministério Público do Paraná desvendou um enredo intrincado: a servidora,
funcionária concursada, passou dois anos em desvio de função na agência do
trabalhador antes de ser “promovida” a secretária pessoal do Secretário
Municipal, filho do prefeito. As descobertas resultaram de investigação meticulosa
da Promotoria de Justiça, que revelou haver a servidora confessado ter sido
nomeada em desvio de função. O Ministério Público agora exige a devolução dos
valores recebidos ilegalmente por ela durante esse período. A investigação
aponta para uma trama urdida pelo ex-Prefeito e pelo Secretário Municipal,
visando o enriquecimento ilícito da servidora. Eles praticaram atos que não só
desviaram recursos públicos, mas também causaram um dano real ao erário. A
descoberta mais chocante é que o desvio de função da servidora foi motivado por
considerações políticas, uma recompensa por seu papel na campanha do ex-
Prefeito”.

Compartilhou-se o link da publicação, ademais, nos stories de rede social do periódico,
sob a chamada de que o Ministério Público teria determinado a inelegibilidade do ex-
Prefeito e do Secretário Municipal por desvio de dinheiro.

I.I — DA CONSUNÇÃO DA DIFAMAÇÃO PELA CALÚNIA

Num. 44910183 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Conquanto os tipos penais dispostos no art. 324 e no art. 325 do Código Eleitoral
ostentem elementos normativos distintos, a imputação a terceiro de fato definido como
crime, núcleo caracterizador da calúnia, encerra potencial ofensivo mais intenso à
honra objetiva da vítima do que aquele inerente à difamação, porquanto a atribuição
de prática criminosa atinge a reputação perante terceiros mediante o mais grave juízo
de reprovação social previsto pelo ordenamento jurídico.
Nessa perspectiva, quando a mesma manifestação constitui, simultaneamente,
imputação caluniosa e alegada ofensa à reputação do ofendido, o desvalor referente à
difamação encontra-se integralmente absorvido pela calúnia. Admitir a coexistência
dos dois delitos, em tais circunstâncias, importaria indevido fracionamento de uma
única lesão à honra objetiva, com dupla valoração penal de conteúdo ofensivo já
contemplado pelo tipo mais amplo e gravoso.
No caso concreto, a imputação decorre de uma única publicação, dirigida às mesmas
pessoas e fundada no mesmo núcleo fático. Não se está diante de manifestações
autônomas, dotadas de conteúdos ofensivos independentes, mas de uma única
conduta cuja relevância penal deve ser examinada de forma unitária. Cuida-se, com
efeito, de relação de crime-meio a crime-fim, própria do crime progressivo, na qual a
figura menos ampla cede à mais abrangente.
Aplica-se, por conseguinte, o princípio da consunção, sobre o qual a doutrina leciona:

Na consunção, a norma definidora de um crime está compreendida em outra
norma que é mais abrangente e que, por isso, é a aplicada ou aplicável. A lesão
corporal (art. 129), por exemplo, é etapa necessária para o homicídio (art. 121).
No princípio da consunção há uma relação de crime-meio e crime-fim. (...)
Quando uma conduta se mostrar como etapa para a realização de outra conduta,
diz-se que a primeira foi consumida pela segunda, restando apenas a
punibilidade da última (ex.: as lesões corporais são consumidas pelo homicídio,
se aquelas constituírem fase de realização deste). Logo, sempre o crime
consumado absorve o crime tentado e, tradicionalmente, embora não seja
pacífico, o crime de dano absorve o delito de perigo quando protegem os mesmos
bens jurídicos. Segundo Asúa, a consunção pode produzir-se: a) quando as
disposições se relacionam de imperfeição a perfeição (atos preparatórios
puníveis, tentativa-consumação); b) de auxílio a conduta direta (partícipe – autor);
c) de minus a plus (crimes progressivos); d) de meio a fim (crimes complexos, cf.
art. 101, CP); e) de parte a todo (consunção de fatos anteriores e posteriores).
MORAES, Alexandre Rocha A. de. Direito Penal. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum,
2021.

Como ambas as imputações decorrem de uma única publicação, o princípio da
consunção determina a absorção da difamação pela calúnia, figura típica mais
específica e abrangente, evitando-se o vedado bis in idem.

Num. 44910183 - Pág. 46
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Sublinhe-se que o delito consumido não subsiste como infração autônoma, não
podendo servir de circunstância a agravar a reprimenda do delito consuntivo.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA
PRATICADOS
DURANTE
UM
ÚNICO
COMÍCIO
ELEITORAL.
PROGRESSIVIDADE.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
PERÍODO ELEITORAL. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. PREVISIBILIDADE
LEGAL. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AFASTADA. (...) 4. Afigura-se acertado o
decisum da Corte Regional no qual se assentou que os ilícitos eleitorais em
análise foram praticados mediante uma só conduta, contra a mesma vítima e no
mesmo local, bem como num mesmo momento e dentro de um mesmo contexto,
motivo pelo qual se concluiu que deveria incidir o princípio da consunção,
mormente pelo fato de que ficou evidenciado ter havido progressão e
agravamento da conduta à medida que o discurso do comício evoluía. (...) 6.
Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 47335, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 03/11/2017.

DIREITO ELEITORAL E PENAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO CRIMINAL
ELEITORAL. CALÚNIA ELEITORAL PRATICADA POR MEIO DE REDE SOCIAL
(WHATSAPP). PROVAS DIGITAIS. VALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. CONTEMPORANEIDADE COM O CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. EXCLUSÃO DE
MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. (...) o delito de
difamação, reconhecido como absorvido pelo crime de calúnia em razão do
princípio da consunção, não pode ser utilizado como circunstância negativa
autônoma para majorar a pena-base. O crime consumido deixa de subsistir como
infração independente, não podendo servir como fundamento para agravar a
reprimenda do delito principal.
TRE-PE, Recurso Criminal Eleitoral nº 060002997, Rel. Des. Roberta Viana
Jardim, DJE 23/12/2025.

ELEIÇÕES 2012. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CALÚNIA. INJÚRIA. OFENSAS
PROFERIDAS EM COMÍCIO. VÍTIMAS DISTINTAS. ARTIGOS 324 E 326 DO
CÓDIGO ELEITORAL. OFENSAS QUE TRANSCENDEM A LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E A CRÍTICA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
AÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO PELO
DELITO MAIS GRAVE. CALÚNIA. ART. 324, COM A CAUSA DE AUMENTO DO
ART. 327, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. CONVERSÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E
PECUNIÁRIA.

Num. 44910183 - Pág. 47
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
TRE-AL, Ação Penal nº 22484, Rel. Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo,
DEJEAL 22/01/2018.

ELEIÇÕES
2012.
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
CALÚNIA,
INJÚRIA
E
DIFAMAÇÃO. OFENSAS PROFERIDAS EM PALANQUE. MESMA VÍTIMA.
ARTIGOS 324, 325 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. (...) INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DA
AÇÃO.
CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE. CALÚNIA. (...) 3. Presença de
provas diretas que levam à certeza do fato. Condenação do réu apenas no delito
mais grave. Calúnia. Princípio da Consunção. Ofensa à honra objetiva e subjetiva
da mesma vítima.
TRE-AL, Ação Penal nº 47335, Rel. Des. Paulo Zacarias da Silva, DEJEAL
20/10/2016.

RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ELEITORAL. INJÚRIA, CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO.
CONTEXTO
POLÍTICO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
APLICAÇÃO. ABSORÇÃO DA CONDUTA DIFAMATÓRIA PELO CRIME DE
CALÚNIA. (...) 01. Para a aplicação do princípio da consunção deve-se estar
diante de uma sucessão de fatos, todos penalmente tipificados, na qual o mais
amplo consome o menos amplo, evitando-se seja este duplamente punido, como
parte de um todo e como crime autônomo. (...) 03. Ao reconhecer a prática do
delito de calúnia, o magistrado entendeu que a frase difamatória mencionada pelo
réu estaria no mesmo contexto do crime de calúnia, como mero exaurimento, pelo
que o delito de difamação seria absorvido pelo crime de calúnia. Aplicação
acertada do princípio da consunção.
TRE-CE, Recurso Criminal nº 19116, Rel. Des. Carlos Henrique Garcia de
Oliveira, DJE 07/05/2014.

Assentada a unidade da conduta e a consequente absorção da difamação pela
calúnia, remanesce examinar se a própria figura consuntiva, a calúnia eleitoral,
efetivamente se aperfeiçoa.
A consunção, com efeito, pressupõe a subsistência de ao menos um delito apto a
absorver o outro, de sorte que cumpre perscrutar se presente o elemento subjetivo
indispensável à calúnia. E é precisamente nesse ponto que a pretensão punitiva
sucumbe, vez que, ausente o dolo específico, não subsiste sequer a figura mais
ampla, resolvendo-se a questão, em definitivo, no plano da atipicidade.
Examina-se, por conseguinte, a ausência do elemento subjetivo do tipo, que conduz à
absolvição ainda que superada a tese da consunção.

Num. 44910183 - Pág. 48
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
I.II — DA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
Eventual juízo condenatório haveria de recair, portanto, apenas sobre o delito de
calúnia, que reclama, para a sua configuração, a coexistência dos seguintes
elementos: i) a imputação de fato determinado; ii) a falsidade dessa imputação; iii) a
classificação jurídica do fato como infração penal; iv) o dolo específico
consubstanciado no animus caluniandi; e v) a finalidade eleitoral.
O dolo específico exigido para a configuração do delito de calúnia consiste no
denominado animus caluniandi, compreendido como a vontade deliberada de ofender
a honra mediante a imputação de fato falso que se sabe criminoso. Não se contenta o
tipo com o dolo genérico nem com o dolo eventual, porquanto a elementar relativa ao
saber falsa a imputação denota exigência de conhecimento atual da falsidade,
incompatível com a mera assunção do risco. Reclama-se, pois, o dolo direto e
específico de imputar fato falso e definido como crime.
Sobre o tema:

A título de exemplo, em caso que envolvia vídeo de entrevista de político,
compartilhado em rede social por parlamentar, acompanhado de análise escrita
classificando a fala como caracterizadora de crime, a Primeira Turma do Supremo
destacou que disso não decorre a possibilidade de inferir o propósito direto de
ofender a honra do querelante, haja vista o conteúdo meramente narrativo do fato
tido por criminoso. Por isso, não estaria presente a justa causa necessária para o
início da ação penal, porquanto ausente o animus caluniandi ou difamandi. Em
outro caso relevante, a Primeira Turma consignou que a liberdade de expressão
no debate democrático distingue-se da veiculação dolosa de conteúdos voltados
a simplesmente alterar a verdade factual e, assim, alcançar finalidade criminosa
de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa.
COÊLHO, Marcus Vinícius Furtado. Direito Eleitoral, Direito Processual Eleitoral e
Direito Penal Eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

Todos os tipos penais (calúnia, difamação e injúria eleitorais) podem ser
cometidos por qualquer pessoa (crime comum), figurando o Estado e a pessoa
ofendida como sujeitos passivos. O elemento subjetivo do tipo penal com relação
aos três crimes é o dolo, respectivamente: ânimo de caluniar (animus caluniandi),
ânimo de difamar (animus difamandi) e ânimo de injuriar (animus injuriandi).
Direito Penal e Processo Penal Eleitoral. 1. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

Dessa exigência decorre, como reverso necessário, a atipicidade da conduta animada
por intenção diversa.

Num. 44910183 - Pág. 49
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Distingue a dogmática penal o animus caluniandi do animus narrandi, do animus
criticandi e do animus informandi. Quando a manifestação se ordena a narrar, a
informar ou a criticar, ainda que de modo veemente ou tecnicamente impreciso, falece
o elemento subjetivo do tipo e, com ele, a própria tipicidade penal.
Harmoniza-se tal compreensão com a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores.
Assentou a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que a intenção de narrar,
de informar ou de criticar descaracteriza o elemento subjetivo dos crimes contra a
honra:

1. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração
mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo
específico), o denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi. (...) 7.
Expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de
exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional,
ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento
subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra.
STJ, APn 990/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/09/2022
(Jurisprudência em Teses, ed. 130).

No mesmo diapasão, firmou-se que a imputação de fato definido como crime não
configura calúnia quando ausente a intenção de ofender, prevalecendo então o animus
narrandi:

1. Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo
especial do tipo consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima. 2. A
calúnia exige a presença concomitante da imputação de fato determinado
qualificado como crime; da falsidade da imputação; e do elemento subjetivo, que
é o animus caluniandi. 3. O propósito de esclarecimento e de defesa das
acusações anteriormente sofridas configura o animus defendendi e exclui a
calúnia. 4. A representação dirigida contra a vítima com o propósito de informar
possíveis irregularidades, sem a intenção de ofender, caracteriza o animus
narrandi e afasta o tipo subjetivo nos crimes contra a honra.
STJ, APn 564/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
18/05/2011.

Exige-se, portanto, a demonstração inequívoca de que o agente atuou com o propósito
de atribuir falsamente à vítima a prática de infração penal, elemento subjetivo do tipo

Num. 44910183 - Pág. 50
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
que não pode ser presumido a partir da mera incorreção ou imprecisão da informação
divulgada.
No caso concreto, verifica-se que a publicação teve origem em fatos efetivamente
submetidos à apreciação judicial, consistentes no ajuizamento de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa. Não se trata de narrativa integralmente dissociada
da realidade, criada artificialmente para macular a honra dos ofendidos, mas de notícia
construída a partir de elementos extraídos de demanda judicial existente, da qual o
recorrente recebeu, de fonte jornalística, tão somente a peça inicial, sem acesso ao
desfecho, ante o segredo de justiça.
Cumpre, neste passo, qualificar dogmaticamente o equívoco.
As expressões “falsamente” e “fato definido como crime” constituem elementos
normativos do tipo, a exigir do agente um juízo de valoração jurídica para que se
aperfeiçoe o dolo. Há de o agente representar que imputa fato falso e que tal fato
configura crime. Faltando-lhe essa representação, ainda que por compreensão leiga,
exclui-se o dolo, porquanto este deve abranger a totalidade dos elementos do tipo,
inclusive os normativos.
Configura-se, pois, erro sobre elemento normativo do tipo, que afasta o elemento
subjetivo e, por consequência, a própria tipicidade.
Com efeito, ao afirmar que o Ministério Público teria determinado a inelegibilidade dos
envolvidos, incorreu o recorrente em assertiva juridicamente incompatível com a
estrutura do ordenamento eleitoral, vez que ao órgão ministerial não compete decretar
inelegibilidades, mas, tão somente, formular pedidos ou emitir pareceres, cabendo a
decisão ao Poder Judiciário. A partir dessa premissa equivocada, estabeleceu o
recorrente associação juridicamente imprecisa entre os fatos narrados na ação e a
ideia de desvio de dinheiro público. Conquanto tal conclusão seja tecnicamente
incorreta, e mesmo censurável sob a perspectiva jornalística, não se confunde,
necessariamente, com a intenção deliberada de imputar falsamente a prática de crime.
Ora, a improbidade administrativa não é crime. Constitui ilícito civil-sancionatório,
dotado de regime, pressupostos e consequências próprios, distinto da infração penal.
A fronteira entre uma e outra categoria, todavia, é tênue e escapa à compreensão do
homem comum, que amalgama desvio funcional, enriquecimento ilícito e dano ao
erário sob a rubrica genérica do desvio de dinheiro. Essa indistinção leiga, longe de
comprovar a consciência da falsidade da imputação criminosa, demonstra
precisamente a sua ausência, vez que o recorrente não representou estar a imputar
crime falso, mas a noticiar, de forma sensacionalista e tecnicamente defeituosa, fato
que reputou de alto impacto.
Sobressai, ademais, que não há nos autos prova de que o veículo de imprensa ou o
responsável pela publicação nutrissem motivo ou intenção de caluniar ou difamar.
Inexiste demonstração de inimizade, de propósito de perseguição pessoal ou de

Num. 44910183 - Pág. 51
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
deliberada vontade de destruir reputações. O que se evidencia é a equivocada
compreensão do alcance jurídico do Compromisso de Ajustamento de Conduta,
supervalorizado como notícia de elevado impacto, conduta eventualmente censurável
sob a ótica da técnica jornalística, conquanto não traduza o dolo direto e específico de
imputar crime sabidamente falso.
A alegação de que a publicação foi prontamente retificada por errata reforça a
ausência de propósito caluniador, porquanto quem se retrata de imediato não age
movido pela vontade de imputar crime falso.
Nem se objete com os deveres de cuidado, de pertinência e de veracidade inerentes à
atividade de imprensa. Tais deveres, conforme a orientação em que assentados, foram
concebidos no domínio da responsabilidade civil por abuso do direito de informar, de
sorte que a sua inobservância caracteriza a abusividade civil e autoriza a reparação
pecuniária. Não convertem, todavia, por si sós, a conduta em crime, vez que a esfera
penal reclama o plus do dolo de ofender mediante imputação sabidamente falsa.
Confundir a abusividade civil com a tipicidade penal é precisamente o equívoco que a
interpretação conforme a Constituição repele.
Sem embargo, ainda que se ultrapassasse o óbice do elemento subjetivo, a
condenação esbarraria nos princípios da ofensividade e da intervenção mínima.
Pelo primeiro, não há crime sem efetiva ou potencial lesão ao bem jurídico tutelado,
que, na espécie, congrega a honra objetiva e a integridade do processo eleitoral. Pelo
segundo, o Direito Penal constitui a ultima ratio, reservada às ofensas mais graves e
socialmente intoleráveis.
Sucede que a informação inverídica foi alegadamente retificada e o conteúdo veio a
ser removido das plataformas por determinação judicial, restando substancialmente
neutralizado o risco social. A conduta pode, em tese, ensejar consequências na esfera
cível, notadamente a responsabilidade por danos à imagem ou à reputação dos
envolvidos, mas não autoriza, por si só, a imposição da mais severa das sanções
estatais.
Sobreleva ressaltar que a análise do delito de calúnia eleitoral exige especial cautela,
porquanto se situa na delicada zona de tensão entre a tutela da honra individual e as
garantias constitucionais da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa,
alçadas à condição de direitos fundamentais.
Consagra a Constituição da República, no art. 5º, IV e IX, a livre manifestação do
pensamento e a liberdade de expressão da atividade de comunicação, reforçadas pela
vedação a embaraço à informação jornalística inscrita no art. 220, caput e §1º, e
ancoradas no pluralismo político erigido a fundamento da República pelo art. 1º, V.
Não se cuida, tais liberdades, de direitos de hierarquia ordinária. Reconhece a
jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal que a liberdade de expressão

Num. 44910183 - Pág. 52
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
ocupa posição preferencial no sistema constitucional, condição de possibilidade do
próprio regime democrático, de sorte que o seu afastamento é excepcional e o ônus
argumentativo recai sobre quem sustenta o direito oposto (STF, ADPF 130, Rel. Min.
Carlos Britto, Tribunal Pleno).
Tal proteção avulta no ambiente eleitoral.
Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451 (Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno), proclamou a Suprema Corte serem inconstitucionais as
ingerências que visem a controlar ou a aniquilar a força do pensamento crítico,
indispensável ao regime democrático, advertindo contra o chamado efeito silenciador e
sublinhando que a proteção alcança a crítica dirigida a agentes públicos. Daí decorre
diretriz hermenêutica de primeira grandeza, qual seja, a de que os tipos penais
restritivos da liberdade de expressão hão de ser interpretados estritamente, conforme
a Constituição, reservada a incidência da norma incriminadora às hipóteses de
inequívoco dolo de ofender.
Em matéria eleitoral, essa ponderação assume relevo ainda maior, vez que o debate
público constitui elemento indispensável ao regime democrático e ao controle social
dos agentes políticos.
Nos pequenos municípios, em que a proximidade entre administradores, candidatos e
eleitores é particularmente intensa, o escrutínio da gestão pública tende a operar-se de
forma direta, mediante manifestações veiculadas em periódicos locais e redes sociais,
nem sempre dotadas do rigor técnico próprio da terminologia jurídica. Nesse contexto,
críticas contundentes, opiniões severas e linguagem coloquial ou hiperbólica não se
equiparam, automaticamente, a ataques penalmente relevantes à honra.
A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente afirmado que a
interpretação dos tipos penais que restringem a liberdade de expressão deve ser
estrita, reservando-se a incidência do Direito Penal apenas às hipóteses em que se
evidencie, de forma inequívoca, o dolo de ofender a honra alheia.
Neste sentido:

RECURSO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL. (...) CONTEÚDO DE
INTERESSE
PÚBLICO.
PRIVILEGIADO
O
EXERCÍCIO
DA
LIVRE
MANIFESTAÇÃO
DO
PENSAMENTO.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. (...) 2. A tutela da honra nos delitos eleitorais há
de ser sopesada de forma diferida em relação aos crimes comuns, pois na fala de
cunho político a liberdade de pensamento tem um dos seus maiores vetores de
cidadania. (...) 3. (...) o conteúdo veiculado não possui lesividade suficiente para
atrair sancionamento penal, sabidamente a ultima ratio do ordenamento jurídico
pátrio, por ausência de tipicidade. (...) 4. As ocasiões condenatórias criminais
devem ser reservadas a casos bem mais graves do que o posto nos autos. (...)
Privilegiado o exercício da livre manifestação do pensamento. Reforma da

Num. 44910183 - Pág. 53
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
sentença. Absolvição.
TRE-RS, Recurso Criminal Eleitoral nº 060014033, Rel. Des. Volnei dos Santos
Coelho, DJE 23/08/2024.

RECURSOS CRIMINAIS. (...) ARTS. 324, 325 E 326 C/C ART. 327 DO CÓDIGO
ELEITORAL. (...) 4. Contextualização normativa e jurisprudencial. (...) Para sua
configuração, reputa-se necessária a demonstração de que o agente praticou as
ações com o dolo específico de malferir a honra da vítima. (...) a jurisprudência
enuncia que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus
narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus
consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui
o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes.
Pessoas públicas têm naturalmente suas vidas mais expostas, de modo que (...)
prevalece o interesse público sobre o interesse privado, com o fim de se evitar o
tolhimento do debate de ideias.
TRE-RS, Recurso Criminal Eleitoral nº 060018723, Rel. Des. Caetano Cuervo Lo
Pumo, DJE 25/08/2023.

Cumpre ressaltar que, no caso em análise, os supostos ofendidos sequer ostentavam
a condição de candidatos no pleito de 2024, exercendo, tão somente, as funções de
coordenador de campanha e dirigente partidário. Nessa perspectiva, eventual ofensa
dirigida às suas honras não possuía aptidão concreta para influenciar diretamente a
formação da vontade do eleitor, uma vez que não recaía sobre pessoas submetidas ao
escrutínio popular. Eventual repercussão sobre a candidatura apoiada pelos ofendidos
revelar-se-ia meramente reflexa, o que enfraquece a conclusão de que a publicação
tenha sido veiculada com o propósito deliberado de macular a honra dos ofendidos
mediante falsa imputação de fato definido como crime.
Ausente a demonstração de que o recorrente tenha conscientemente extrapolado os
fatos narrados na ação judicial para atribuir falsamente aos ofendidos a prática de
crime determinado, não se mostra caracterizado o elemento subjetivo do tipo
indispensável à configuração do delito de calúnia eleitoral.
Sobreleva, por sua pertinência e por sua autoridade, precedente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal em tudo assimilável à hipótese.
Ao julgar a Ação Penal nº 541 (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno), proclamou a Corte
que o crime de calúnia se aperfeiçoa com o dolo e o fim específico de imputar
falsamente a alguém fato definido como crime, sendo indispensável a consciência da
falsidade da imputação, e averbou que não há animus caluniandi na conduta de quem
se limita a analisar e a argumentar fatos e circunstâncias, sem personalizar a
interpretação.

Num. 44910183 - Pág. 54
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34
Confira-se:

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA. ART. 138 DO CÓDIGO PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DO ANIMUS CALUNIANDI.
(...) ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. AÇÃO PENAL JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. O crime de calúnia aperfeiçoa-se com a verificação do dolo
e o fim específico de imputar falsamente a alguém um fato definido como crime.
2. (...) É indispensável que o sujeito ativo tenha consciência de que a imputação é
falsa. (...) Não há animus caluniandi na conduta de quem se limita a analisar e
argumentar dados, fatos, elementos, circunstâncias, sempre de forma impessoal,
sem personalizar a interpretação (...) caracteriza tão somente o animus
defendendi (...) ou, igualmente, o animus narrandi. (...) 7. Ação penal julgada
improcedente. Acolhida a proposição do Ministério Público Federal para absolver
o querelado com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por
entender atípica a conduta do agente.
STF, AP 541/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/03/2014.

Nada obstante o substrato fático diverso, a ratio transfere-se integralmente ao caso
presente, vez que, não demonstrada de modo inequívoco a consciência da falsidade,
reputou-se atípica a conduta e absolveu-se o acusado com fundamento no art. 386, III,
do Código de Processo Penal, precisamente o desfecho que ora se sustenta.
Por derradeiro, em matéria penal, mormente quando em jogo a liberdade de expressão
e a liberdade de imprensa, a dúvida acerca da efetiva presença do animus caluniandi
resolve-se em favor do acusado, à luz do princípio in dubio pro reo, corolário da
presunção de não culpabilidade consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição da
República.
Persistindo dúvida razoável quanto ao elemento subjetivo do tipo, não compete ao
julgador presumir o dolo que a acusação não logrou demonstrar de modo inequívoco.
Reúnem-se, pois, em convergência, todos os fundamentos. Primeiro, a consunção da
difamação pela calúnia, na hipótese de subsistir algum ilícito. Segundo, a atipicidade
da conduta por ausência do dolo direto e específico, excluído por erro sobre elemento
normativo do tipo. Terceiro, a inexistência de prova de intenção de caluniar ou difamar.
Quarto, a ausência de lesão relevante ao bem jurídico e a desnecessidade da via
penal, ante o seu caráter de ultima ratio. Quinto, a interpretação dos tipos conforme a
posição preferencial das liberdades comunicativas. Sexto, o favor rei na dúvida
hermenêutica.
De todos eles ressai, como conclusão necessária, a atipicidade da conduta. Assim, por
entender não comprovada a existência do dolo específico inerente ao delito de calúnia
eleitoral, vota-se pelo provimento do recurso, para absolver o recorrente da imputação
que lhe foi atribuída, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Num. 44910183 - Pág. 55
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34

II — DECISÃO
Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, vota-se no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso criminal, para absolver o recorrente
das imputações que lhe foram atribuídas, nos termos do art. 386, inciso III, do Código
de Processo Penal.
OSVALDO CANELA JUNIOR
JUIZ

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL ELEITORAL (14209) Nº 0600008-
39.2024.6.16.0710 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI -
REDATOR DESIGNADO: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE:
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES - Representante do RECORRENTE: THIAGO CASTRO DE
ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA - TERCEIRO INTERESSADO: LUIS FERNANDO DE MATOS, MARCIO ANTUIR DE
MATOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencidos o juiz Osvaldo Canela Junior, que declara voto, e a Relatora,
a Juíza Vanessa Jamus Marchi, que também declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2026

Num. 44910183 - Pág. 56
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 14/06/2026 12:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061412083795200000043845566
Número do documento: 26061412083795200000043845566
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 15/06/2026 13:12:34